Tribunal: TJSP
Processo: 1091164-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício do julgado – Julgamento ampliado ocorrido nos moldes do art. 942 do CPC – Validade do julgamento pela modalidade virtual – Cerceamento de defesa ou omissão não caracterizados – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000632160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091164-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANA CAROLINA GAMBARDELLA, LUCAS ULHOA CINTRA GAMBARDELLA
e FÁBIO WARDE HAKIM, é embargada PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1091164-59.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
30a Vara Cível Foro Central Cível
Processo:
1091164-59.2019.8.26.0100
Embargantes:
Ana Carolina Gambardella e Outros
Embargada:
Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vício do
julgado Julgamento ampliado ocorrido nos moldes do art.
942 do CPC Validade do julgamento pela modalidade
virtual
Cerceamento de defesa ou omissão não
caracterizados Pretensão à modificação da decisão, para que
outra mais favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 21904
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
autores apelados contra o acórdão de fls. 273/293 que, por maioria de
votos, negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso da ré,
para julgar improcedente a ação indenizatória.
Os embargantes alegam que a decisão colegiada é
nula por não observar o sentido da norma inscrita no artigo 942 do CPC,
uma vez que o julgamento ampliado, finalizado em 24/06/2020, ocorreu
antes da divulgação do voto divergente, publicado em 26/06/2020, como
pela ausência de nova oportunidade para sustentação oral pelas partes.
Arguem
nulidade
do
acórdão
também
por
cerceamento de defesa, porquanto incumbiria à ré apresentar gravação dos
atendimentos telefônicos com os clientes autores, além da comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formalizada com o vendedor dos ingressos, a fim de comprovar que o
cancelamento da operação ocorrera por culpa deste e não da
intermediadora do pagamento.
Sustentam que a decisão colegiada foi omissa
quanto ao descumprimento do dever de informação pela empresa
requerida, a qual não prestou informações imediatas acerca do
cancelamento da compra, induzindo expectativa nos consumidores que o
problema seria solucionado a tempo, sendo este o fato determinante para o
sofrimento de danos materiais e morais.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 273/282, acompanhado da
declaração de voto divergente às fls. 283/293, não padece de nenhum dos
vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a
intenção dos embargantes senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
Acerca da técnica de julgamento ampliado, após
verificada divergência do segundo Desembargador, declarante, inexiste
ofensa à norma do artigo 942 do CPC pela sua conclusão na mesma sessão,
que assim dispõe no que concerne ao recurso:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a
ser designada com a presença de outros julgadores, que
serão convocados nos termos previamente definidos no
regimento interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar
oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-
se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
Há que se observar que o julgamento deste feito
ocorreu pela modalidade virtual, como facultado pelo artigo 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos,
embargos
de
declaração,
mandados
de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados em
sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa
oposição
de
qualquer
das
partes,
independentemente de motivação declarada, mediante
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator
sorteado dar-se-á imediatamente após a distribuição,
independentemente da juntada de eventual manifestação
de oposição ao julgamento virtual ou do decurso do prazo
para tanto, cuja certificação resta dispensada.
§ 2o - Não será objeto de julgamento virtual o processo
com pedido de encaminhamento ao julgamento presencial.
Como apreciado na decisão de fls. 271/272, que
antecedeu a publicação do acórdão do julgamento já encerrado àquela data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 24/06/2020, foi intempestiva a oposição da parte autora quanto à
realização
do
julgamento
pela
modalidade
virtual,
manifestada
posteriormente ao seu início, de forma que restou precluso o direito da
parte de sustentar oralmente suas razões em sessão presencial.
E, no bojo da sessão ampliada de julgamento virtual,
segundo a regra do artigo 942, a divergência manifestada pelo
Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Lopes foi devidamente
apreciada pela turma julgadora, restando vencida pela maioria.
O lançamento da declaração de divergência à data de
26/06/2020 fez-se para fins de integração do acórdão, registrado à data de
29/06/2020, segundo os termos do artigo 941, § 3o do CPC:
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o
resultado do julgamento, designando para redigir o
acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro
voto vencedor.
(...)
§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e
considerado parte integrante do acórdão para todos os fins
legais, inclusive de pré-questionamento.
Não há que se falar, desta forma, em nulidade do
julgado pela declaração da divergência ser lançada aos autos após o
encerramento do julgamento, por se tratar do escorreito trâmite para a
publicação do acórdão, sem prejuízo à discussão do mérito em sessão
virtual ampliada.
Também não se verifica nulidade do acórdão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceamento de defesa da parte autora, por alegada necessidade de dilação
probatória por parte da requerida, a fim de elucidar os elementos fáticos do
caso, a respeito da responsabilidade da ré quanto aos danos aludidos.
Assim a matéria foi devidamente analisada pela
turma julgadora, e rejeitada por maioria de votos (fl. 281):
Não há que se falar em cerceamento de defesa em face
dos autores pela ausência de juntada, pela ré, de gravação
de conversações telefônicas de atendimento, eis que
possível o registro por parte daqueles, ônus do qual não se
desincumbiram.
O juiz é o destinatário da prova, e a ele compete
analisar a pertinência e conveniência quanto a sua produção, bem como a
distribuição do ônus probatório segundo as regras dos artigos 373 e
seguintes do CPC, como do artigo 6o, VIII do CDC, aplicável ao caso.
Ora, caso se verificasse a imprescindibilidade de
ulterior produção probatória por parte da ré, e esta não fosse
providenciada, o caso seria de acolhimento da tese aventada pela parte
autora, por deixar a ré de se desincumbir de seu ônus probatório próprio.
Todavia, a ré logrou comprovar a escorreita
prestação do serviço, nos termos já analisados pelo voto condutor do
acórdão, sem omissão.
Eis que a tese reiterada pelos autores, acerca do
defeito na relação de consumo pela inobservância do dever de informação
pela empresa ré, foi devidamente apreciada, e rejeitada por fundamentação
bastante (fls. 279/281 grifos nossos):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores narram ter perdido ingressos anteriormente
adquiridos junto a empresa terceira por intermédio do
sistema de pagamentos da ré em razão de falha na
prestação do serviço, uma vez que a ré não teria
repassado
os
valores
ao
vendedor,
ensejando
cancelamento da compra e a frustração da viagem
realizada para esse fim.
A parte ré, todavia, comprovou ter repassado os
valores pagos pela autora no ato da compra
eletrônica,
em
10/05/2019,
vindo
a
empresa
terceira responsável pela venda dos ingressos a
proceder ao estorno da quantia em 28/05/2019 (fls.
169/172).
Ainda que a empresa ré integre a cadeia de fornecimento
do produto almejado pelos autores, não se responsabiliza
a empresa responsável pela intermediação do pagamento
quanto ao êxito no aperfeiçoamento do negócio. Isso
porque carece nexo causal entre a atividade bem prestada
pela ré e os danos alegadamente sofridos pelos autores,
com a frustração substancial da viagem ante o
desfazimento do negócio pelo vendedor.
Na verdade, o que buscam os embargantes é a
reforma do julgado, para obter outra decisão que lhes seja favorável. Tal
propósito empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não
constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1091164-59.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Ana Carolina Gambardella, Lucas Ulhoa Cintra Gambardella e
Fábio Warde Hakim
Embargado: Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento
da
douta
maioria,
de
quem
ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão
de fls. 273/282, que, por maioria de
votos,
deu
parcial
provimento
à
apelação da ré e negou provimento ao
apelo dos requerentes.
Alegam os embargantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o
cerceamento
da
defesa
restou
configurado, eis que não lhes foi
concedida
a
oportunidade
para
a
realização de sustentação oral, em
virtude do julgamento estendido, nos
moldes do artigo 942 do Código de
Processo Civil.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme
restará
demonstrado, o prosseguimento do
julgamento em plenário virtual, nos
moldes do artigo 942 do Código de
Processo Civil, sem a prévia intimação
das partes é ilegal e contrário aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios
da
legalidade,
da
publicidade, da segurança jurídica, do
juiz
natural,
do
devido
processo
legal, bem como impossibilita a análise
das questões de ordem suscitadas,
razão pela qual este Desembargador
anula o julgamento realizado.
Nos
termos
do
§2o,
do
artigo 941, do Estatuto Adjetivo Civil:
“§2o - No julgamento de apelação ou
de agravo de instrumento, a decisão será
tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3
(três) juízes”.
O
Regimento
Interno
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, no seu artigo 41,
estabelece:
“Art. 41. Os feitos de competência
das Câmaras são julgados por turma de três
desembargadores,

ou,
em
se
tratando
de
embargos infringentes, pelos cinco integrantes
da Câmara”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, com fundamento nas Resoluções nos
549/2011 e 772/2017, o eminente
Desembargador Relator houve por
bem
encaminhar
o
recurso
ao
denominado julgamento virtual.
Iniciado o julgamento, este
Desembargador
apresentou
voto
divergente, de modo que o julgamento
da apelação deixou de ser unânime e o
prosseguimento ocorreu na forma do
artigo 942 do Código de Processo
Civil, que dispõe:
“Art. 942. Quando o resultado da
apelação for não unânime, o julgamento terá
prosseguimento
em sessão a ser designada com
a presença de outros julgadores , que serão
convocados nos termos previamente definidos
no regimento interno, em número suficiente para
garantir
a
possibilidade
de
inversão
do
resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar
oralmente
suas
razões
perante
os
novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgadores .
§1o.
Sendo
possível,
o
prosseguimento

do
julgamento
dar-se-á
na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros
julgadores que porventura componham o órgão
colegiado”. (grifamos)
Acerca
do
supracitado
dispositivo legal, preleciona o jurista
Júlio Cesar Goulart Lanes:
“A nova realidade processual, excetuadas as hipóteses elencadas, está
fundada na seguinte premissa: nos casos em que
haja votação por maioria de votos, será imperativa a continuidade do julgamento
mediante a convocação de outros juízes .
O texto legal não aborda com
precisão o número de julgadores a serem
envolvidos, mas, ao mesmo tempo, exige um
número capaz de fazer a sobreposição do voto
vencido.
Logo,
um
mínimo
de
dois
outros
julgadores torna-se indispensável. Nada obsta,
contudo, que tal número seja ampliado, devendo-
se,
certamente,
evitar
a
possibilidade
de
eventual empate, sob pena de frustrar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução
e,
indubitavelmente,

de
eternizar
injustificadamente
o litígio. Para tanto, é no
mínimo
evidente
que
a
nova
e
ampliada
composição não poderá ter um número par de
julgadores.
A referida convocação observará
três possibilidades:
(a) em futura sessão a ser
designada, segundo os termos daquilo que
definido
pelo
regimento
interno
de
cada
tribunal; (b) na mesma sessão em que constatada
a divergência, se e quando, presentes outros
julgadores que componham o mesmo órgão
colegiado; (c) tratando-se de julgamento de
ação rescisória, ser redirecionada ao órgão de
maior
composição
previsto
no
regimento
interno do respectivo tribunal.
(...)
Estabelecida
a
necessária
composição,
resguardando
o
contraditório
forte, o novo código acertadamente,
já que
inconcebível
qualquer
disposição
diversa,
assegura às partes e a terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões . Aqui, vê-se
relativo ganho, pois diante dos votos já
conhecidos,
seguramente,
os
argumentos
poderão sofrer direcionamentos
apropriados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no
intuito
de
aprimoramento

do
diálogo
processual. De mais a mais, quanto menor a
surpresa tanto melhor a égide da decisão que se
está
a
formar,
sempre
lembrando
que
estruturar a fundamentação
é trabalho do juiz
em conjunto com as partes. Do contrário, há
risco
de
uma
tomada
de
posição
com
subnutrição de conteúdo”.
1 (grifamos)
Ainda, o posicionamento de
Augusto Tavares Rosa Marcacini:
“Segundo estabelecido neste artigo, havendo divergência entre os
magistrados inicialmente competentes para a
apreciação
da
causa
ou
do
recurso,
o
julgamento simplesmente prosseguirá, com a
adição de novos juízes ao colégio .
(...)
É apenas um procedimento aplicável
ao
julgamento
colegiado,
de
modo
que,
ocorrida a divergência, nos casos previstos
neste artigo, não há a proclamação final do
resultado (como referida no art. 941, § 1o),
acrescendo-se
ao colegiado os novos juízes e
1 LANES, Julio Cesar Goulart. A sistemática decorrente de julgamentos não
unânimes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. (coord.). Breves comentários
do
Código de Processo
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguindo-se

no
julgamento.
Haverá,
entretanto, uma cisão dos trabalhos, ainda que
os
juízes
acrescidos
componham
a
turma
julgadora e estejam presentes à sessão, na
forma do § 1o, pois, após proferidos os votos e
constatada a divergência, as partes e eventuais
terceiros, bem como embora não mencionado
no texto
o representante
do Ministério
Público, nas causas em que ocorre sua intervenção, poderão sustentar oralmente
perante os novos julgadores ”.2 (grifamos)
Na forma do artigo 942 do
Estatuto Adjetivo Civil, o resultado
do recurso não foi unânime e as
partes necessariamente deveriam ter
sido intimadas do resultado do julgamento, possibilitando o
requerimento para prosseguimento em
sessão PRESENCIAL e não virtual, o
que não ocorreu.
Acerca da matéria, explana o
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Art. 942. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel
Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti;
Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo:
Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,

2015, p. 1.470/1.471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Fábio Eugênio Dantas
de Oliveira Lima:
“Sendo unânime o julgamento ou
quando houver divergência que não atraia a
aplicação da técnica de julgamento prevista no
artigo 942 do CPC/15, o processo segue para a
lavratura do acórdão pelo relator. Quando, no
entanto o resultado do julgamento for não
unânime e a hipótese atrair a regra do artigo
942 do CPC/15, o processo será encaminhado,
automaticamente,
para a sessão presencial, com
a publicação de nova pauta, com vistas à
continuidade
do
julgamento
perante
o
colegiado ampliado”.3 (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
Thalita Abdala Aris:
“Como já dito, o caput do art. 942
assegura 'às partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões
perante os novos julgadores'.
(omissis )
3 LIMA, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira. Plenário virtual garante os princípios
da
ampla defesa e da publicidade
. Revista Consultor Jurídico. 13.05.2020. Disponível:
https://www.conjur.com.br/2020-mai-13/fabio-oliveira-lima-plenario-
virutaltribunais. Acesso: 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre
que,
parece-nos
que
a
sustentação oral do art. 942 do CPC/15 tem
como fato gerador a existência da divergência
em julgamento colegiado, pois é a partir do
momento da existência de um julgamento não
unânime, que o art. 942 tem incidência e com ele
todos
os
seus procedimentos,
inclusive a
sustentação oral .
(...)
Diante desse cenário, outra questão intrigante e que pode causar discordância na comunidade jurídica é a
possibilidade de aplicação da técnica prevista
no art. 942 do CPC/15 em sede de julgamento
virtual, como ficaria o direito à sustentação
oral?
A adoção dos julgamentos virtuais,
de fato, veio a atender à celeridade, diante da
dificuldade do Poder Judiciário em conferir a
devida tutela jurisdicional em prazo razoável,
na forma do art. 5o LXXVIII da CF, tendo em vista
o gigantesco volume de processos e recursos a
serem decididos. Muitas vezes, o legislador,
erroneamente,
tem seus olhos voltados à
celeridade, deixando de lado a efetividade, que é
o verdadeiro valor que lastreia o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoável duração do processo.
Em julgamento que tenha ocorrido
pela modalidade virtual
que, diga-se, é cada
mais comum
constatada a divergência e a
necessidade de se aplicar a técnica de ampliação
do colegiado, como percorrer e respeitar o
trâmite do art. 942 do CPC/15 em especial a
possibilidade de sustentar oralmente suas razões? Pensamos que constatada tal
situação, o julgamento virtual deverá ser
suspenso, como preconiza o art. 942, para que
prossiga em nova sessão agora presencial ,
permitindo às partes e aos terceiros a realização de sustentação oral aos
julgadores, na forma do art. 942 caput , em
especial
atenção
àqueles
magistrados que
serão
convocados
para
integrar
a
câmara/turma julgadora”.4 (grifamos)
No mesmo sentido, já se
manifestou a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ART. 942,
4 ARIS, Thalita Abdala. Questões
polêmicas
sobre a técnica de julgamento
de
acórdãos

não
unânimes

no
CPC/15 .
11.05.2018.
Disponível:
https://emporiododireito.com.br/leitura/questoes-polemicas-sobre-a-tecnica-de-
julgamento-de-acordaos-nao-unanimes-no-cpc-15. Acesso: 18.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC JULGAMENTO AMPLIADO NECESSIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES

AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Impõe-se a declaração de nulidade
do acórdão proferido, diante da não inclusão
do feito em pauta de julgamento presencial
quando não intimados os advogados acerca da
divergência existente, em conformidade com o
art. 942, do CPC e Enunciado 43 sobre o Código
de processo Civil/2015 do TJMG, visando à
observância dos princípios constitucionais
da
ampla defesa e do contraditório.
(omissis )
Afirma a embargante a ocorrência
de cerceamento de defesa, tendo em vista que
ela não foi intimada acerca da existência de
divergência
no
julgamento
da
apelação,
tampouco o feito foi incluso em sessão de
julgamento presencial, conforme o disposto no
art. 942, do CPC e Enunciado 43 do TJMG sobre
o Código de Processo Civil/2015.
Nos termos do artigo 942 do
CPC/15,
aplicável
à
espécie,
'quando
o
resultado da apelação não for unânime, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento terá prosseguimento
em sessão a
ser designada com a presença de outros
julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em
número suficiente para garantir a possibilidade
de inversão do resultado inicial, assegurado às
partes e a eventuais terceiros o direito de
sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores'.
Destarte, sendo o vício insanável,
impõe-se a decretação de nulidade do acórdão
proferido, devendo ser, novamente, incluída a
apelação em sessão de julgamentos presenciais,
com a participação de todos os membros da
Câmara, uma vez que existe divergência entre os
julgadores, oportunizando
às partes o direito
de fazerem sustentação oral ”.5 (grifamos)
Ressalva a lei, portanto, de
forma expressa, o direito de as partes
sustentarem oralmente suas razões
perante os novos julgadores, o que
também não foi observado pelo culto
Relator da apelação, motivo pelo qual
5 TJMG. Embargos de Declaração-Cível
no 1.0000.18.032496-4/002, Rel: Des:
Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, J. 30.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu manifesta violação ao devido
processo legal, não podendo o Julgador desatender o comando
legal a seu talante.
Com
relação
ao
procedimento a ser adotado, leciona
Humberto Theodoro Junior:
“Com efeito, dispõe o art. 942 que,
não sendo unânime o resultado da apelação, o
julgamento não se encerrará com a coleta dos
votos dos três juízes que formam a turma
julgadora. Terá prosseguimento
em nova sessão
para
a
qual
serão
convocados
outros
julgadores, na forma do regimento interno, em
número suficiente para “garantir a possibilidade
de inversão do resultado inicial”.
Assim, no julgamento por turma de
três juízes, dois serão convocados para o
prosseguimento
do julgamento, em sessão que
assegurará às partes o direito de sustentar
oralmente
suas
razões
perante
os
novos
julgadores ”.6 (GRIFAMOS)
6 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado . 20a edição
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 2.190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta também é a posição de
Fredie
Didier
Júnior
e
Leonardo
Carneiro da Cunha:
“A
sustentação
oral

no
prosseguimento
do julgamento
deve ser
permitida, ainda que os advogados não a tenham
feito na sessão originária . Em virtude do
princípio do contraditório,
o litigante deve ter
o direito de dirigir sua palavra aos novos
julgadores incluídos no colegiado, mesmo que
houvesse dispensado a sustentação diante dos
magistrados originalmente competentes para a
ação ou recurso”. 7 (grifamos)
Acerca da relevância da sustentação oral no julgamento estendido, explana o doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Apesar de o caput do art. 942 do
Novo
CPC
prever
que
a
continuação
do
julgamento com a vinda de novos julgadores
acontecerá em outra sessão de julgamento, o
§1o excepciona essa regra, estabelecendo
que,
7 CUNHA, Leonardo Carneiro da. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Ampliação
do colegiado
em
caso de divergência:
algumas impressões
iniciais sobre o artigo 942 do CPC. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda. Aspectos
polêmicos
dos recursos
cíveis e
assuntos
afins. V. 13. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre que possível, o prosseguimento
do
julgamento se dê na mesma sessão, colhendo-se
os votos de outros julgadores que porventura
componham o órgão colegiado. A agilidade
buscada por tal previsão legal não deve ser
saudada, porque, a partir do momento em que o
caput do dispositivo garante aos advogados das
partes o direito à sustentação oral, a continuação do julgamento deveria ser
realizada em outra sessão , salvo na hipótese de
os advogados de ambas as partes estarem
presentes.
Infelizmente, e nesse caso não sei se
era esse o objetivo do legislador (e, se foi,
lamento
duplamente),
a
interpretação
mais
provável desse §1o é de que nesse caso a
continuação imediata do julgamento não há
direito de sustentação oral, considerando-se

que, ou ela já ocorreu antes do início do
julgamento, aproveitando todos os componentes do órgão colegiado, ou o
advogado da parte renuncio ao seu direito de
fazer sustentação oral nesse momento.
Lamento
se
for
mesmo
essa
a
interpretação a se consolidar, porque para mim
é bastante claro que o interesse de sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oralmente pode surgir justamente diante de um
inesperado julgamento por maioria de votos . E
nesse caso o advogado não só não terá
sustentado, como também provavelmente
não
terá comparecido à sessão de julgamento”.
8
(grifamos)
Nesse sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO
NO ACÓRDÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO

ADOTADO NO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA

AOS
PROCEDIMENTOS

PREVISTOS
NO
ARTIGO
942
DO
CPC.
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Os embargos de Declaração são
cabíveis quando a decisão embargada incorrer
em qualquer uma das hipóteses do artigo 1.022
do CPC;
O texto do art. 942 do Código de
Processo
Civil
prevê
a
convocação
de
julgadores em número suficiente para garantir
8 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 1.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a possibilidade de inversão do resultado inicial,
o que deve ser procedido por esta Corte;
Direito à sustentação oral que não
foi exercido pelas partes em prosseguimento
do
julgamento
depois
da
verificação
da
divergência. Inobservância ao disposto no art.
942,
caput, parte final do CPC. Embargos
conhecidos e acolhidos.
(omissis)
Razão
assiste
ao
embargante
quanto aduz que não consta no Acórdão que
tenha sido oportunizado às partes exercer o
direito de sustentação oral. Assim, tão logo
seja
determinado
prosseguimento

do
julgamento, deve ser assegurado às partes o
direito de sustentar oralmente, com base no
regramento do art. 942, caput, parte final do
Código de Processo Civil”.9 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE
9 TJAP. Embargos de declaração no 0005762-53.2011.8.03.0001. Câmara Única. Des.
Rel. Gilberto Pinheiro. J. 09.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÂNSITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES QUE
TEVE NEGADO PROVIMENTO EM JULGAMENTO
VIRTUAL ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS -
AUSÊNCIA
DE
ANTERIOR
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES
PARA
DAR
OPORTUNIDADE

DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL - OFENSA AO ARTIGO 942
CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ACÓRDÃO
ANULADO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
DETERMINADA

DESIGNAÇÃO PRESENCIAL DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
(omissis )
Improcedente
ação,
os
autores
interpuseram recurso de apelação que, por
maioria de votos, teve negado provimento em
julgamento virtual estendido, sem que as partes
fossem antes intimadas, o que comprometeu o
direito à ampla defesa não só garantido pelo
dispositivo legal acima, como também pela
Constituição Federal, art. 5o, LV.
Do
exposto,
acolhem-se
os
embargos de declaração para anular o acórdão
de fls. 461/464, determinada a designação de
sessão presencial para um novo julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação”.
10 (grifamos)
Ademais,
o
professor
Humberto
Theodoro
Júnior,
ao
comentar o revogado artigo 945, do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
externou o seguinte entendimento:
“Se,
durante
o
julgamento
eletrônico ocorresse divergência entre os
integrantes do órgão julgador, este ficaria
imediatamente suspenso , devendo a causa ser
apreciada em sessão presencial (§ 4o). Vale dizer,
a forma eletrônica somente deveria prevalecer
havendo decisão unânime dos julgadores.
No
entanto,
a
lei
no
13.256
simplesmente revogou o artigo 945 do NCPC,
antes de sua entrada em vigor, impedindo, assim,
que o julgamento colegiado eletrônico fosse
introduzido entre nós”. 11 (GRIFAMOS)
Acerca do supracitado dispositivo legal, o jurista José
10 TJSP. Embargos de Declaração no 0005924-10.2013.8.26.0269. 26a Câmara
Extraordinária
de Direito Privado. Des. Rel.: Eros Piceli. J. 08/01/2018.
11 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado . 20a
edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 1.028.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel
Garcia
Medina
firmou
as
seguintes considerações:
“De todo modo, devem ser observadas, no julgamento eletrônico, as
garantias mínimas do processo, decorrentes do
due process of law: todas as decisões judiciais
devem ser públicas e fundamentadas
(art. 93, IX,
da CF/1988). Assim, as decisões proferidas no
decorrer
da
sessão
virtual
deverão
ser
fundamentadas
e tornadas públicas ao longo
do procedimento, de modo a tornar conhecidas
tais razões de imediato e não apenas ao final da
deliberação
do
órgão
colegiado ”.12
(grifamos)
O texto legal é claro e
dispensa interpretação, segundo o
brocardo latino: IN CLARIS CESSAT
INTERPRETATIO
.
Como se sabe, o in claris
cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação em momento da história,
fortemente
marcado
pela
12 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito
já eram apresentadas na antiga Roma,
notadamente no Digesto, onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia
que
“quando
nas
palavras
não
existe
ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca
da vontade ou intenção”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido,
que pode ser traduzido para a língua
pátria como: uma vez clara a norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não
tem lugar sempre que a lei, em relação
aos fatos sujeitos ao seu domínio, é
clara e precisa, como ocorre no texto
legal que prevê a possibilidade do
prosseguimento em sessão presencial,
a ser designada com a presença de
outros julgadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o descumprimento indevido da norma legal, que
estabelece a possibilidade de oposição
das partes ao prosseguimento do
julgamento
de
forma
virtual,
oportunizando-se
a sustentação oral
dos advogados perante os novos
Magistrados , enseja violação frontal
aos princípios do DUE PROCESS
OF
LAW e da LEGALIDADE
.
Sobre o devido processo
legal, asseveram Rogério Lauria Tucci
e José Rogério Cruz e Tucci, citados
por Paulo Fernando Silveira:
“O
devido
processo
legal
consubstancia-se,
sobretudo, como igualmente
visto, numa garantia conferida pela Magna
Carta, objetivando a consecução dos direitos
denominados fundamentais, através da efetivação do direito ao processo,
materializado num procedimento regularmente
desenvolvido,
com
imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretização
de todos os seus respectivos
corolários,
e
num
prazo
razoável ”.13
(grifamos)
Ainda, acerca do referido
princípio, disserta Humberto Dalla
Bernardina de Pinho:
“Sem dúvida, um dos mais importantes princípios processuais foi
introduzido em nosso ordenamento de forma
expressa pela Constituição de 1988, em seu art.
5o, LIV , segundo o qual 'ninguém será privado da
liberdade ou dos seus bens sem o devido
processo legal'.
Embora o termo em inglês
due
process of law tivesse sido utilizado pela
primeira vez, em 1354, no reinado de Eduardo III,
na Inglaterra, sua origem remonta à Magna
Carta (art. 39), de 1215, assinada por João Sem-
Terra. Nota-se que, embora a garantia do devido
processo legal tenha surgido com índole
eminentemente

processual,
adquiriu,
depois,
relevante aspecto de direito material. Assim,
teríamos dois aspectos distintos: a) Substantive

13 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
due process of law representando
a garantia
do trinômio vida, liberdade e propriedade. Não
basta a regularidade formal da decisão, é
necessário que esta seja substancialmente

razoável. É dessa garantia que surgem os
princípios
da
proporcionalidade

e
da
razoabilidade; b) Procedural
due process of
law entendido como garantia do pleno acesso
à Justiça (ou, como prefere Kazuo Watanabe,
'acesso a uma ordem jurídica justa'). É o direito a
ser processado e processar de acordo com as
normas previamente estabelecidas para tanto.
Assim, sendo fruto de importação
do
direito
anglo-saxônico,

o princípio representa, sob este último aspecto, um
conjunto de garantias constitucionais
(ou o
núcleo
central
da
maioria
das
garantias
processuais) destinadas a assegurar às partes a
participação,
com
o
exercício
de
suas
faculdades e poderes processuais , bem como a
legitimidade
do
exercício
da
jurisdição.
Decorrem dele outros importantes princípios
processuais, como o princípio do contraditório,

o da ampla defesa e o da duração razoável do
processo,
também
consagrados
em
sede
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido,
Luiz
Guilherme
Marinoni observa que não basta, realmente, que
o procedimento viabilize a participação efetiva
das
partes.
É
necessário
que
as
normas
processuais outorguem ao juiz e às partes os
instrumentos e as oportunidades
capazes de
lhes permitir a tutela do direito material e do
caso
concreto,
bem
como
viabilizem
um
processo capaz de promover a unidade do
direito ”.14 (grifamos)
Este é o entendimento do
professor
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves:
“Esse é o princípio que constitui a
base de todos os demais. A Constituição
Federal, no art. 5o, LIV, estabelece que 'ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal'. Bastaria que fosse
acolhido o
due process of law para que
estivessem asseguradas aos litigantes todas as
garantias e o direito a um processo e a uma
sentença justa. 'É, por assim dizer, o gênero do
qual todos os demais princípios constitucionais

do processo são espécies”.
14 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual
civil
contemporâneo
. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Constituição Federal brasileira
preserva a liberdade e os bens, colocando-os
sob a guarda do Poder Judiciário, uma vez que os
respectivos titulares não podem deles ser
privados por atos não jurisdicionais do Estado.
Além disso, o Judiciário deve exercer o poder
que lhe foi atribuído respeitando determinadas
limitações
e
preservando
as
garantias
e
exigências 'inerentes ao Estado de direito
democrático, não podendo ele (poder estatal
exercido pelo juiz) avançar sobre competências
de outros juízes e não podendo, ainda quando
eventualmente
lho autorize a lei, exercer o
poder de modo capaz de comprimir as esferas
jurídicas dos jurisdicionados
além do que a
Constituição permite'”. 15
Sobre o aludido princípio
preleciona
o
agora
Ministro
Alexandre de Moraes:
“O
devido
processo
legal
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando
tanto no âmbito material de proteção ao direito
de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com
15 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 14a ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Estado-persecutor
e plenitude de defesa
(direito de defesa técnica, à plenitude do
processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz
competente, aos recursos, à decisão imutável, à
revisão criminal).
O devido processo legal tem como
corolário a ampla defesa e o contraditório,
que
deverão ser assegurados aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
acusados
em
geral,
conforme
o
texto
constitucional
expresso (art. 5o, inciso LX)”.16
Segundo
o
jurista
José
Afonso da Silva:
“O princípio do devido processo
legal entra agora no Direito Constitucional

positivo com um enunciado que vem da Carta
Magna
inglesa:
ninguém
será
privado
da
liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o
direito de acesso à justiça (art. 5o, LV), fecha-se
o ciclo das garantias processuais. Garante-se o
processo, e quando se fala em 'processo', e não
em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a
16 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
, 31a Ed. Editora
Atlas, 2015, Pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a
garantia do contraditório,
a plenitude do
direito de defesa, a isonomia processual e a
bilateralidade dos atos processuais, conforme
autorizada lição de Frederico Marques”.
17
Outrossim,
é
a
lição
do
culto Juiz Federal do Estado de Minas
Gerais, Paulo Fernando Silveira:
“No campo cível, a maior aplicação
da cláusula do devido processo tem sido no que
diz respeito ao direito à ampla defesa e ao
contraditório,
na maioria das vezes relegados
ao limbo pelas autoridades administrativas”.
18
“Caracteriza violação à cláusula
do devido processo, o fato de o juiz não
oferecer oportunidades
idênticas às partes
para o exercício de algum ato processual, ou
inverter,
tumultuadamente,

a
ordem
17 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo:
Malheiros, 34a Ed. 1995. Págs. 432/433.
18 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal. Due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey, 1996. P. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual”.
19
E conclui:
“Ora,
somente
com
o
devido
processo legal garante-se ao cidadão uma
atuação
imparcial
do
poder
jurisdicional,
protegendo a sua liberdade e seus bens”. 20
No tocante a tão fascinante
tema não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Cândido
Rangel Dinamarco:
“A fórmula due process of law
importa
ainda
reafirmação
da
garantia
de
igualdade
entre as partes e necessidade de
manter a imparcialidade do juiz, inclusive pela
preservação do juiz natural. Ela tem também o
significado de mandar que a igualdade em
oportunidades

processuais se projete na participação efetivamente franqueada aos litigantes e praticada pelo juiz. Absorve
igualmente a regra de que as decisões judiciais
não-motivadas ou insuficientemente
motivadas
19 Idem, p. 140.
20 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão nulas e portanto incapazes de prevalecer
(a exigência de motivação: Const., art. 93, inc. IX)
e a de que, com as naturais ressalvas destinadas
à preservação da ordem pública e da intimidade
pessoal, os atos processuais deverão ser
dotados de publicidade ”.21 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pela doutrinadora Ada
Pelegrini Grinover, citada por Luiz
Airton de Carvalho:
“Desse
modo,
as
garantias
constitucionais

do devido processo legal convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de jurisdição e
transformam o procedimento em um processo
jurisdicional de estrutura cooperatória, em que
a garantia da imparcialidade da jurisdição brota
da
colaboração
entre
partes
e
juiz.
A
participação dos sujeitos no processo não
possibilita
penas
a
cada
um
aumentar
as
possibilidades de obter uma decisão favorável,
mas
significa
cooperação
no
exercício
da
jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo existe para reverter em benefício da
boa qualidade da prestação jurisdicional e da
perfeita aderência da sentença à situação de
direito material subjacente (apud BASTOS &
MARTINS, p. 264).22
Dispõe
ainda
o
Eminente
Magistrado mineiro Paulo Fernando
Silveira:
“Indissoluvelmente

vinculado
ao
devido processo legal, sendo, inclusive, meio
próprio para sua verificação, encontra-se a
obrigação de toda autoridade (militar, policial,
civil: administrativa ou judicial) de fundamentar
suas decisões, a fim de se aferir não só sua
legalidade estrita, mas também a justiça e
moralidade do ato.
(...)
Não obstante essa garantia não
constar tecnicamente das cláusulas pétreas,
cujo núcleo é imodificável através de emendas à
Constituição
(CF,
art.
60,
§4o), acha-se evidentemente aí incluída, por agregar-se inseparavelmente

ao princípio do devido processo, que faz parte das garantias
22 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios
processuais
constitucionais.
Cartilha
Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais.
Embora
inscrita
no
capítulo
destinado ao Poder Judiciário, essa garantia,
imantada pelo devido processo e pela cláusula
da igual proteção, se estende, como obrigação
inafastável, a toda autoridade da Administração
Pública.
Extrai-se, pois, que agora, face à
cláusula do devido processo legal, a qual os
incisos X e XI, do art. 93, da Constituição
Federal
apenas
explicitam,
todo
ato
administrativo e decisão judicial (salvo os atos
ordinatórios, isto é, os que dão apenas andamento ao processo) devem ser fundamentados,
ainda que de forma sucinta.
Somente,
excepcionalmente,

alguns
atos
administrativos
escapam dessa regra, como no
caso de demissão de quem exerce cargo ou
função de confiança, quando dispensa-se a
motivação do ato”.23
Como se sabe, no âmbito das
relações entre particulares vigora a
autonomia
da
vontade,
sendo
permitido fazer tudo o que a lei não
23 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84, 104 e 111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proíbe.
Todavia,
o
princípio
da
legalidade para os aplicadores do
direito é mais restrito, de modo que
somente é possível criar obrigações
ou
impor
vedações
aos
jurisdicionados em virtude de lei.
No tocante ao princípio da
legalidade,
é
a
lição
do
mestre
Cândido Rangel Dinamarco:
“No
exercício
da
função
jurisdicional o juiz não está vinculado a ordens
ou exigências superiores capazes de determinar-
lhe o teor dos julgamentos ou o modo de
conduzir processos. A própria jurisprudência
,
como
sucessão
reiterada
de
julgamentos
coincidentes pelos tribunais, não exerce mais
que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito
exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assumido que um dos objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o
juiz não cumpre a lei porque lei mas porque e na
medida em que os textos legais apontem para
soluções justas”. 24
Nesse sentido prelecionam
os autores Osório Silva Barbosa
Sobrinho e Gianfranco Faggin Mastro
Andréa:
“O magistrado não pode ignorar o
princípio
da
legalidade
ao
qual
estão
vinculados os atos processuais . Em primeiro,
porque há previsão legal expressa impondo a
abertura de vista para se ouvir o órgão
ministerial .
(...)
Não
pode
o
juiz
ser
bonzinho/expedido
às custas da legalidade!
Mesmo porque juiz não é para ser bonzinho, mas
para cumprir a lei! Aliás, essa é uma 'bondade'
que só faz mal à parte e à sociedade como um
24 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 589.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo ”. 25 (grifamos)
Acerca da matéria leciona o
professor Pedro Lenza:
“O princípio da legalidade surgiu
com o Estado de Direito, opondo-se a toda e
qualquer
forma
de
poder
autoritário,
antidemocrático
.
Esse princípio já estava previsto no
art. 4.o da Declaração dos Direitos do Homem e
do
Cidadão.
No
direito
brasileiro
vem
contemplado nos arts. 5.o, II; 37; e 84, IV, da
CF/88.
O inciso II do art. 5.o estabelece que
'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei'.
Mencionado princípio deve ser lido de forma
diferente
para
o
particular
e
para
a
administração. Vejamos:
No
âmbito
das
relações
25 Barbosa Sobrinho, Osório Silva; Andréa, Gianfranco Faggin Mastro Andréa. MP
deve ser ouvido durante análise de Mandado
de Segurança
. Revista Consultor
Jurídico.
17.11.2013.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2013-
nov-17/ministerio-publico-ouvido-durante-analise-mandado-seguranca.

Acesso:
17.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares, pode-se fazer tudo o que a lei não
proíbe, vigorando o princípio da autonomia da
vontade,
lembrando
a
possibilidade
de
ponderação desse valor com o da dignidade da
pessoa humana e, assim, a aplicação horizontal
dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares, conforme estudado.
Já no que tange à administração,
esta só poderá fazer o que a lei permitir. Deve
andar nos 'trilhos da lei', corroborando
a
máxima do direito inglês: rule of law, not of men .
Trata-se do princípio da legalidade estrita”. 26
(grifamos)
É a legalidade a pedra de
toque de toda a atividade, não só
administrativa,
mas
principalmente
jurisdicional, sabido que ninguém é
obrigado
a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei,
nos termos do inciso II, do artigo 5o da
Constituição Federal.
26 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado.
23a ed. São Paulo: Saraiva,
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E NÃO É SÓ.
É
certo
que
o
Desembargador
Relator
sorteado
deixou de formular expressa consulta
às partes, para fins de oposição ou
concordância
no
tocante
ao
prosseguimento
do
julgamento
virtual, na forma do artigo 942 do
Código de Processo Civil, tal como
determina o artigo 1o, das Resoluções
no 549/2011 e no 772/2017, ambas do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
O artigo 942 do Código de
Processo Civil prevê, além da sessão
de
julgamento
na
sua
forma
presencial, o direito de as partes
sustentarem oralmente, através dos
seus advogados, suas razões perante
os novos julgadores, tendo havido a
supressão
desmotivada
da
norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contida
no
supramencionado
dispositivo legal.
Como se sabe, a garantia ao
exercício
do
referido
direito
é
indispensável para o amplo debate dos
fundamentos de fato e de direito da
decisão a ser prolatada pela Turma
Julgadora, sendo que os patronos
têm participação essencial em tal
momento, podendo por meio da sustentação oral esmiuçar os
argumentos e teses jurídicas que
fundamentam seu pleito.
Com efeito, o procedimento
adotado no presente caso permite tão
somente o conhecimento das razões
da
decisão
e
das
divergências
apresentadas após a finalização do
julgamento e a disponibilização do
acórdão e eventuais divergências, não
havendo acesso dos patronos e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes ao andamento do julgamento,
inexistindo publicidade ao longo do
procedimento.27
Com
relação
ao
tema,
lecionam Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero:
“Se for o caso de novo julgamento,
é necessária a colocação em pauta com um
cuidado adicional: é preciso que se indique quem
são
os
julgadores
convocados
para
o
prosseguimento
. É que somente a partir dessa
informação será possível que as partes tenham
condições
de
exercer
plenamente
o
contraditório,

direcionando
seus
esforços
também para convencer os membros ocasionais
do julgamento . 28 (GRIFAMOS)
Acerca da publicidade dos
julgamentos, o mestre e doutor em
Direito
Sérgio
Massaru
Takoi
se
pronunciou em artigo publicado:
27 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.
28 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Comentários
ao Código de Processo

Civil: artigos 925 a 975 . São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A publicidade, desde longa data,
foi alçada como grande ideal à administração da
justiça e constitui reação contra o sistema de
justiça secreta de que foi exemplo maior a Star
Chamber na Inglaterra (onde audiências eram
feitas de forma sigilosa) e de maneira geral a
existente no continente europeu antes das
reformas ocorridas após a Revolução Francesa. Famosas são as palavras de
Mirabeau perante a Assembleia Constituinte: 'Dai-
me qualquer juiz que desejar: parcial, corrupto,
até meu inimigo; pouco me importa, desde que ele
só possa agir em face do público, bem como a lei
de organização judiciária que se promulgou em
24 de agosto de 1790, que no título 2, artigo
14, primeira parte estabeleceu que 'em qualquer
ação
civil
ou
penal,
os
arrazoados,
os
relatórios e os julgamentos serão públicos'.
Para que a sociedade possa julgar,
conhecer e até avaliar a justiça é necessário
publicidade
no
julgamento .
Eventualmente,

pelas portas abertas da sala de audiências, pode
adentrar um cidadão sem nome, preclaro e
esclarecido e assim refletirá melhor o juiz o
seu julgamento, pois temerá ele, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado e condenado por aquele.
A
publicidade
é
inerente
à
democracia, na medida em que submete a decisão
ao povo verdadeiro detentor de todo o poder
do Estado Democrático de Direito inibindo a
arbitrariedade e a injustiça.
Assim sob o auspício de um Estado
Democrático e de Direito, a publicidade dos atos
processuais deve ser assegurada, sendo sua
restrição exceção, pois somente será permitida
quanto à defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem, como previsto nos artigos 5,
LX E 93, IX, da CF/88 ”.29 (grifamos)
Como
preleciona
Gilmar
Ferreira Mendes, eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal:
“PUBLICIDADE DO PROCESSO . A
publicidade dos atos processuais é corolário
do princípio da proteção judicial efetiva. As
garantias da ampla defesa, do contraditório,
do
devido processo legal, apenas são eficazes se o
processo pode desenvolver sob o controle das
29 TAKOI, Sérgio Massaro. Julgamento
virtual e o princípio da publicidade
. Jornal
Carta
Forense,
04.05.2015.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/julgamento-virtual-e-o-
principio--da-publicidade/15289.
Acesso em: 16.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e da opinião pública. Nesse sentido,
Ferrajoli afirma tratar-se de uma garantia de
segundo grau ou garantia das garantias.
Assim, ao lado da motivação, a
publicidade é fonte de legitimidade e garantia de
controle, pelas partes e pela sociedade, das
decisões judiciais.
O texto constitucional
consagra a
publicidade
dos
atos
processuais,
estabelecendo
que a lei só poderá restringi-la
quando a defesa da intimidade ou o interesse da
social o exigirem (art. 5o, LX). Essa regra
encontra correspondência
no artigo 93, IX, da
Constituição, que consagra a publicidade dos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário,
podendo a lei, se o interesse público o exigir,
limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados ou somente
a estes”. 30 (grifamos)
Segundo
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
”Igualmente importante corolário
do
devido
processo

legal ,
pela
ampla
30MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicidade dos atos processuais assegura-se o
conhecimento e a presença, em todos, não só
dos sujeitos diretamente interessados na causa,
mas
também
dos
demais
membros
da
coletividade ”.31 (grifamos)
E prossegue o professor:
“Deve ser ressaltado, todavia, que a
garantia da publicidade não se traduz na
exigência da efetiva presença do público e/ou
dos meios de comunicação aos atos em que o
procedimento
se
desenrola,
não
obstante
reclame mais do que uma simples 'potencialidade'

abstrata (como quando, por exemplo, não se tem
conhecimento da data, horário e do local da
realização de determinado ato: a publicidade
deste reduz-se, então, a um nível meramente
teórico).
Seja como for, constitui ela, na
verdade, valioso instrumento para assecuração
do
controle
público
da
administração
da
justiça, e, consequentemente,
da imparcialidade
do juiz.
Assevera,
a
propósito,
Roger
Perrot que a justiça humana consiste num ato
31 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fé, daí porque, para lastrear essa concepção

torna-se
imprescindível

que
seja
realizada

publicamente
.
E, assim sendo, do ponto de vista
subjetivo, no sentir, já agora dos sociólogos
contemporâneos,
a publicidade
do processo,
especialmente do processo penal, importa a
neutralização dos efeitos emocionais que o
fato que constitui seu objeto engendra na
consciência
dos
seres
integrantes
da
sociedade.
Por outro lado, sob o aspecto
dogmático,
a
publicidade

delineia-se
como
requisito formal dos atos processuais.
Tem-se, destarte, que a par do
escopo subjetivo, supra pontuado, constitui ela,
objetivamente,
uma forma de realização dos
atos de um procedimento judicial determinante
de sua ampla cognição e consequente participação dos interessados e, até, de desinteressados
”.32 (grifamos)
No tocante ao indevido impedimento da participação dos advogados no julgamento virtual,
32 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989, pp. 72-73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionam-se Vicente Coelho Araújo
e Laís de Oliveira e Silva:
“Para quem, como advogado, gosta
dos embates nas cortes, da discussão das teses,
do
argumento
e
do
contra-argumento,

de
utilizar-se da palavra como meio para convencer
o julgador, estar afastado do cotidiano dos
tribunais
encerra
considerável
dose
de
angústia.
Não apenas. Para o advogado, que
tem a persuasão como principal ferramenta de
trabalho, não há nada mais eficaz do que a
conversa direta e aberta, olho no olho. Basta-
lhe ler alguns dos livros sobre convencimento

para verificar que um toque, uma expressão e até
mesmo o ato de respirar são cruciais para
formar convicção sobre um tema.
(...)
A interferência da tecnologia no
direito é inevitável. Esvaiu-se o tempo em que
eram necessários imensos arquivos físicos em
escritórios de advocacia para guardar cópias de
processos. Os processos eletrônicos já fazem
parte da realidade do meio jurídico na quase
totalidade dos Tribunais. Com a inovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo
eletrônico
chegou
a
vez
dos
julgamentos eletrônicos. Ao contrário da
pacífica aceitação havida na transição para
processos
eletrônicos,
há
hoje
enorme
discussão entre os juristas sobre a efetividade
e a justeza do julgamento virtual.
Quem o defende prega a eficiência
do
desenvolvimento

dos trabalhos nos Tribunais diante da enorme quantidade de
processos. Argumenta que há inclusive mais
tempo para que cada juiz examine o caso e possa
se manifestar. Já quem reclama se vê privado de
acompanhar
debates
e
de
eventualmente

contribuir com as discussões entre os magistrados, por vezes até com esclarecimentos

que
podem
se
mostrar
fundamentais para a decisão a que chegará o juiz
no caso. E não concorda com a absoluta
impossibilidade
de acompanhar a marcha do
julgamento, que se traduz em verdadeiro voo
cego para o advogado.
Na busca da arte do possível e
frente a uma realidade que não parece ter
volta,
cabe
pensar
em
alternativas
para
aprimorar uma sistemática mais racional dos
julgamentos
eletrônicos,
uma
sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, em que prevaleça a interação entre
advogados e magistrados, como é, deveras,
nossa tradição.
Isso
porque
nos
julgamentos
virtuais, que já aconteciam corriqueiramente

nos Tribunais, à interação presencial in totum
suprimida,
inexiste
qualquer
interação
ou
acompanhamento
da questão examinada durante
o processo decisório. Além disso, há diversos
relatos de casos em que o princípio da colegialidade não foi cumprido de forma
adequada e de processos em que a decisão
proferida tratava de assunto diverso, sequer se
referindo ao processo analisado. Infelizmente,
para o sistema de justiça, o jurisdicionado pode
ser efetivamente prejudicado nessa situação,
tendo em vista que o advogado fica privado de
cumprir o seu papel de prestar esclarecimentos

durante a construção da decisão jurídica.
Há de se ponderar também o enorme
acervo dos magistrados. A judicialização em
excesso dificulta o trabalho detalhado, atencioso e abarrota os gabinetes. Aqui,
novamente, quem perde é o jurisdicionado com a
morosidade da justiça e a demora para ter a
adequada prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se a triste constatação de
um jogo de 'perde-perde'. Com o julgamento
eletrônico no formato atual, perde-se com a
ausência de participação efetiva dos advogados
no processo decisório e, por vezes, com menos
aprofundamento
do caso. Por outro lado,
claramente se perderia com a ausência de
celeridade processual e a imprevisão para o
jurisdicionado de ver direitos seus garantidos,
não houvesse para os Tribunais a possibilidade
de julgamentos eletrônicos”.
33
Aliás, o cerceamento da participação dos advogados nas
sessões de julgamento é nitidamente
inconstitucional,
vez
que
viola
o
artigo 133 da Constituição Federal,
que prevê:
“Art.
133 .
O
advogado
é
indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei”.
Acerca
da
matéria,
33 ARAÚJO, Vicente Coelho; SILVA, Laís de Oliveira e. Poder Judiciário
e sessões de
julgamento
em tempos de pandemia . Disponível: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/poder-judiciario-e-sessoes-de-julgamento-em-tempos-de-
pandemia-22042020.
Acesso em: 23 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguem as autoras Ana Fernanda
Ayres Delosso e Domitila Khöler:
“Também não se deve olvidar que,
pelo julgamento virtual, o advogado deixa de
ter voz na sessão de julgamento, ainda que seja
para
esclarecer
um
ponto
dos
fatos
ou
levantar questão de ordem . O julgamento em
sessão
não
permite
só
o
debate
entre
magistrados, mas também a participação do
advogado, mesmo em casos sem sustentação
oral o STF inclusive prevê a intervenção do
profissional no artigo 124, parágrafo único, do
seu Regimento Interno.
(...)
E, ainda que seja possível que
ocorra algum debate, mas este se dará sem a
participação
do
advogado.
No
caso
dos
agravos, mesmo quando retirados do sistema de
julgamento virtual, a defesa ainda terá perdido
o direito de fazer sustentações orais. Mesmo
quando estes forem interpostos em casos que
permitiriam a fala dos advogados este é um dos
principais
direitos
furtados
pela
tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'monocratização'

do
julgamento”.
34
(grifamos)
Este
também
é
o
entendimento de Fernando Augusto
Fernandes e Jéssica Ferracioli:
“Fato mais grave é impedir ou extirpar a participação do advogado por
completo do julgamento, ato judicial que por
excelência é público, na contramão do que
prevê o artigo 133, da Constituição Federal ,
pois no âmbito virtual o defensor fica impossibilitado
de intervir, usar da palavra, pela
ordem, 'para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento, bem
como para replicar acusação ou censura que
lhe forem feitas', medida que ofende cabalmente
o contraditório,
o amplo direito de defesa e o
34 Delosso, Ana Fernanda Ayres; Köhler, Domitila. Julgamento
virtual é mais um passo
para a "monocratização"
dos tribunais . Revista Consultor Jurídico. 05.04.2017.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-05/julgamento-virtual-passo-
monocratizacao-tribunais.
Acesso: 13.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido processo legal ”.35 (grifamos)
O
impedimento
da
participação dos patronos contraria
o
supracitado
comando
constitucional, que versa sobre a
indispensabilidade dos advogados à
administração da justiça e a inviolabilidade dos seus atos e manifestações no exercício da profissão. No caso dos autos, em
virtude da ausência de intimação, os
defensores
ficaram
privados
de
intervir nas discussões, esclarecer
dúvidas,
alertar
os
magistrados
acerca de equívocos e até mesmo
suscitar
questões
de
ordem,
em
evidente desrespeito ao mencionado
35 Fernandes, Fernando Augusto; Ferracioli, Jéssica. Julgamentos virtuais são
inconstitucionais
e devem ser extirpados do mundo real. Revista Consultor Jurídico.
01.05.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-mai-01/julgamentos-
virtuais-sao-inconstitucionais-extirpados.
Acesso: 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma legal e ofensa cabal aos
princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
No tocante à possibilidade
de arguir questões de ordem por
ocasião da sustentação oral, disserta
José Rogério Cruz e Tucci:
“Dentre outras hipóteses previstas
em lei, destaca-se o caput do artigo 942, que
também admite a sustentação oral quando se
verifica o denominado julgamento estendido,
isto é, quando houver dissenso entre os
desembargadores,
por ocasião do julgamento
da apelação, da ação rescisória ou do agravo de
instrumento sobre decisão parcial de mérito.
(...)
Contudo,
a
sustentação
oral
também poderá ser útil para suscitar alguma
questão de direito de conhecimento ex officio,
até então não arguida nos autos, como, por
exemplo, a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento

válido
do
processo , da perempção, litispendência e coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada, e, ainda, da exceção de prescrição”.
36
(grifamos)
Como se sabe, as normas
procedimentais e processuais devem
ser rigorosamente observadas, para
que nenhuma das partes seja privada
de seus direitos, de modo que o
descumprimento
das
exigências
e
formalidades previstas no Código de
Processo
Civil
ou
no
Regimento
Interno
do
Tribunal,
amplamente
demonstrado no presente voto, não
poderia de forma alguma deixar de ser
arguido.
Acerca da questão de ordem
e
da
imprescindibilidade
da
sua
arguição pelo Presidente ou pelo
Relator do processo, preleciona o
Eminente Juiz Federal Teófilo Antônio
36 TUCCI, José Rogério Cruz. Quando é oportuna
a sustentação
oral perante os
tribunais .
20.02.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-
fev-20/paradoxo-corte-quando-oportuna-sustentacao-oral-tribunais.
Acesso:
26.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Filho:
“Sob o enfoque clássico, a questão
de ordem pode ser definida como a questão
arguida nos órgãos colegiados dos Tribunais,
especialmente no que diz respeito à ordem dos
processos e à observância dos procedimentos

regimentais .
Consubstancia-se
em instrumento
previsto nos Regimentos Internos dos Tribunais
suscitado pelo Presidente da referida Corte ou
pelo Relator do processo judicial submetido,
via de regra, ao órgão colegiado, conforme a
competência, para decisão, independente de sua
inclusão em pauta de julgamento ordinária”.
37
(grifamos)
E prossegue o mencionado
autor:
“Da mesma forma, é possível afirmar
que os vícios do julgado, consubstanciados
em
errores in procedendo
e in judicando , sempre
que implicarem no conhecimento de matéria de
ordem pública, poderão ser levantados pelo
Relator do processo, por meio de questão de
37 MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. A elasticidade da questão de ordem perante a
doutrina e a jurisprudência.
Justiça Eleitoral em Debate, Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, p.
17-24, ago./out. 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem,
e,
sucessivamente,

decididos, como preliminar processual ou de mérito, respectivamente,

pelo
órgão
colegiado ”.38
(grifamos)
Referido
entendimento
encontra-se expresso no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal,
que prevê:
“Art.
13.
São
atribuições
do
Presidente :
VII decidir questões de ordem, ou
submetê-las
ao
Tribunal,
quando
entender
necessário.
Art. 21. São atribuições do Relator:
III submeter ao Plenário, à Turma,
ou aos Presidentes , conforme a competência,
questões de ordem para o bom andamento dos
processos”. (grifamos)
De forma similar, de acordo
com o Regimento Interno do Superior
38 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
“Art.
21.
São
atribuições
do
Presidente :
IX submeter questões de ordem ao
Tribunal.
Art. 34. São atribuições do relator :
IV
submeter à Corte Especial, à
Seção, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a
competência, questões de ordem para o bom
andamento dos processos ”. (grifamos)
Outrossim, há precedentes
da supracitada Corte nos quais foi
reconhecida a plena viabilidade da
anulação do julgamento, em razão da
questão jurídica suscitada em sede de
questão de ordem:
“QUESTÃO DE ORDEM: Interposto
agravo regimental, foi o recurso julgado
improcedente, ao que se seguiu a oposição de
embargos declaratórios.
Prima facie , verifica-
se, pela leitura dos autos, que o recorrido
encontra-se representado, dentre outros, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Escritório de Advocacia Veirano & Advogados
Associados Sociedade Civil, o que revela o
impedimento desta relatoria para apreciação do
feito. Assim, proponho a ANULAÇÃO da decisão
monocrática de fls. 297/303 e do acórdão de
fls. 310/321 , publicados, respectivamente,
no
DJ em 04/03/2009 e 25/05/2009, e, por
conseguinte,
JULGO
PREJUDICADOS

os
embargos declaratórios de fls. 324/327”.
39
(grifamos)
“processual
civil.
Recurso
especial. Petição requerendo saneamento do
feito. Questão de ordem . Agravo regimental
apresentado por uma das partes, na qualidade
de terceiro prejudicado, após certificação do
trânsito em julgado da decisão monocrática.
Impossibilidade.
Agravo regimental julgado de
forma
equivocada.
Anulação
do
acórdão
respectivo .
Restabelecimento

da
decisão
transitada em julgado. Embargos declaratórios
prejudicados”.
40 (grifamos)
Assim,
era
de
todo
necessária a intimação das partes
acerca das nulidades ora suscitadas,
39 STJ. REsp. no 1.037.355/RJ. 1a Turma. Min. Rel. Luiz Fux. J. 06.10.09.
40 STJ. REsp. no 714.830/RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. J. 08.09.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que estas configuram matérias de
ordem
pública,
que
podem
ser
conhecidas de ofício e em qualquer
grau de jurisdição.
Aliás, é certo que as matérias de ordem pública se encontram também na seara processual, tendo como função precípua a garantia da correta,
adequada e tempestiva utilização do
processo, para o alcance da tutela
jurisdicional justa e efetiva.
Sobre o tema, posiciona-se a
professora Madalena Porangaba:
“Sendo a ordem pública processual
um conjunto de regras que visam controlar a
regularidade do processo, é preciso ter em
mente que o processo deve se desenvolver, em
regra, para alcançar o julgamento de mérito
sempre que possível.
De outro lado, se o controle de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem pública processual não ocorre no
momento adequado, corre-se o risco de se
inutilizar trabalhos de forma que tudo que se
pretendia
evitar,
acaba
ocorrendo.
É
de
interesse público que a atividade jurisdicional
busque resultados efetivos, justos e tempestivo
para a crise de direito material trazida a
julgamento”.
41
No
mesmo
sentido,
preleciona a doutrinadora Marciley
Boldrini da Silva:
“No que tange às nulidades, tema
que por si só gera discussões, pode-se relacioná-
las às questões de ordem pública quando o ato
maculado não atingir o fim desejado e não for
passível de saneamento.
Trata-se de verdadeira sanção para
os atos processuais que não seguiram o modelo
proposto pela lei e, por isso, não foram capazes
de atingir o resultado prático que se buscava a
partir dele. É a ineficácia imposta aos atos por
força da relevância de sua imperfeição .
Em
síntese,
essas
questões
de
41 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem
pública
estabelecem
requisitos
necessários para que a relação processual se
instaure
e
se
desenvolva
dentro
dos
parâmetros da legalidade ”.42 (grifamos)
Nesse contexto, o fato de
não ter sido oportunizada a manifestação das partes, enseja patente violação do princípio do contraditório, vez que não é
admissível a análise das questões de
ordem pública processual sem observância prévia do referido princípio.
Com efeito, a análise do
direito
comparado
corrobora
o
entendimento
acerca
da
imprescindibilidade da observância do
princípio
do
contraditório,
previamente à análise das questões de
ordem pública material ou processual,
42 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_P
UBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal como se depreende do seguinte
excerto:
“Direito francês: 'Impõe ao juiz o
dever de intimar as partes a manifestar-se sobre
questões que ele pode suscitar de ofício'.
Direito
Italiano:
'Impõe
ao
juiz
indicar às partes as questões sobre as quais
deve decidir no contexto da audiência. Entre
tais questões, as relacionadas à competência
absoluta,
litispendência,
capacidade
processual, comparecimento
de litisconsorte
necessário e nulidade de citação'.
Direito Alemão: 'Impede o juiz de
decidir sobre questões de direitos não submetidas ao prévio contraditório das
partes '”.43 (grifamos)
Ainda acerca do tema, ressalta-se o seguinte posicionamento:
43 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em citação ao noveau code de
procédure
civile francês, que traz dispositivo
expresso sobre a necessidade de oitiva das
partes no caso de possível declaração de ofício
de questão de ordem pública, Cândido Rangel
Dinamarco (2000, p. 528) lembra que o juiz que
ouve a parte contrária sobre determinado
ponto a ser decidido sem provocação da parte
não está manifestando uma posição de parcialidade, 'ao contrário, ele está
oferecendo ao próprio autor uma oportunidade
para, alegando, dissuadi-lo daquela impressão
inicial”.44 No modelo brasileiro a sistemática acima referida foi
expressamente adotada pelo Novo
Código de Processo Civil, eis que os
artigos 9o e 10o dispõem:
“Art. 9o. Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em
44 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_P
UBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício ”. (grifamos)
Aludidos dispositivos legais
consagram
os
princípios
da
não
surpresa e do contraditório, ao vedar
a prolação de decisões, ainda que
versem
sobre
matérias
de
ordem
pública, sem que as partes tenham
oportunidade de se manifestar sobre
questões materiais ou processuais, em
qualquer grau de jurisdição, com
estrita observância à boa-fé objetiva e
ao princípio da cooperação.
Ao se manifestar acerca dos
artigos
9o
e
10o,
a
professora
Marciley Boldrini da Silva teceu as
seguintes considerações:
“Resta claro que o nono e o décimo
artigos do novo CPC são reflexo da tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do legislador em harmonizar a legislação
nacional
com
os
direitos
constitucionais,

dentre eles o Princípio do Contraditório,
como
direito de influência e de não surpresa. Não é
por acaso que a diretriz contida no primeiro
artigo deste codex estabelece que o Processo
Civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil.
Por fim, não se podem afirmar que a
instituição dessa nova diretriz seja unânime no
meio jurídico, especialmente entre os práticos,
que argumentam que as decisões de ofício sem
prévia manifestação têm como objetivo a tão
buscada celeridade processual, outro escopo
do novo código, porquanto evitaria a abertura
reiterada de prazos para manifestação.
Em contraponto a este argumento,
lembra-se que o descontentamento
do litigante
prejudicado pela omissão do juízo certamente
refletirá na seara recursal, já que ele se
insurgirá contra a decisão prematura ou defeituosa, de forma que a celeridade
objetivada pelo juízo se esvairá na prorrogação
indevida do processo em fase recursal apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o reconhecimento
de eventual nulidade da
ação por violação ao contraditório.
Dessa forma, a simples abertura de
prazo para manifestação antes da decisão sobre
eventual questão de ordem pública é essencial
para, justamente, dar ao processo duração
razoável sem atropelo a nenhuma garantia,
evitando-se o prolongamento
indevido da ação,
uma vez que se estará evitando recursos
exclusivamente
com o fim de corrigir erro in
procedendo
”.45 (grifamos)
Sobre a matéria, preleciona
o jurista Cássio Scarpinella Bueno:
“O
art.
10,
aplicando
(e
desenvolvendo)
o que se pode extrair do art. 9o,
quer evitar o proferimento das chamadas
'decisões-surpresa',
isto é, aquelas decisões
proferidas pelo magistrado sem que tenha
permitido previamente às partes a oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso,
sem permitir a elas que tivessem conhecimento
de que decisão como aquela poderia vir a ser
proferida .
45 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_P
UBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vedação, novidade textual do CPC
de 2015, é expressa: 'O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício'.
Ressalva
importante
contida
na
norma está em que o prévio contraditório deve
ser observado mesmo quando se tratar de
'matéria sobre a qual deva decidir de ofício' .
Assim, importa conciliar o dever do magistrado
de apreciar determinadas questões ao longo de
todo
o
processo,
independentemente

de
provocação (v.g.: questões relativas à higidez
do desenvolvimento
do direito de ação ou do
desenvolvimento
do processo e, até mesmo,
questões de ordem material), e o dever de as
partes serem ouvidas previamente sobre a
resolução de tais questões. O objetivo é
viabilizar que as partes possam manifestar-se
sobre o que, superado o contraditório,
pode vir
a se tornar decisão que as afete de alguma
maneira, eliminando, com isso, qualquer pecha
de surpresa no desenvolvimento
do processo .
Nesse contexto, aliás, a relação do art. 10 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a boa-fé objetiva do art. 5o, é inconteste”.
46
(grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Partindo-se do pressuposto de que
durante todo o desenrolar procedimental as
partes serão informadas dos atos processuais,
podendo reagir para a defesa de seus direitos,
parece lógica a conclusão de que a observância
do contraditório é capaz de evitar a prolação
de qualquer decisão que possa surpreendê-las
.
Em matérias que o juiz só possa conhecer
mediante a alegação das partes, realmente
parece não haver possibilidade de a decisão
surpreender as partes.
Os
problemas
verificam-se
no
tocante às matérias de ordem pública, na
aplicação de fundamentação
jurídica alheia ao
debate
desenvolvido
no
processo
até
o
momento da prolação da decisão, e aos fatos
secundários levados ao processo pelo próprio
juiz. São matérias e temas que o juiz pode
46 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecer
de
ofício,
havendo,
entretanto,
indevida ofensa ao contraditório sempre que o
tratamento de tais matérias surpreender as
partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a
aplicação do princípio do
iura novit curia
permitam uma atuação do juiz independentemente

da provocação da parte, é inegável que o juiz,
nesses
casos

se
se
decidir
sem
dar
oportunidade de manifestação prévia às partes
as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do
contraditório .
Infelizmente, os membros do Poder
Judiciário, em sua esmagadora maioria, não
percebiam a diferença basilar entre decidir de
ofício e decidir sem a oitiva das partes.
Determinadas matérias e questões devem ser
conhecidas
de
ofício,
significando
que,
independentemente

de
serem
levadas
ao
conhecimento do juiz pelas partes, elas devem
ser conhecidas, enfrentadas e decididas no
processo. Mas o que isso tem a ver com a
ausência de oitiva das partes? Continua a ser
providência de ofício o juiz levar a matéria ao
processo, ouvir as partes e decidir a respeito
dela . Como a surpresa das partes deve ser
evitada
em
homenagem
ao
princípio
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório,
parece que mesmo nas matérias e
questões que deva conhecer de ofício o juiz
deve intimar as partes para manifestação prévia
antes
de
proferir
sua
decisão ,
conforme
inclusive consagrado na legislação francesa e
portuguesa. O entendimento resta consagrado
pelo art. 10 do Novo CPC e em outros
dispositivos
legais.
Segundo
o
dispositivo
mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão
jurisdicional,
poderá
julgar
com
base
em
fundamento que não tenha sido objeto de
discussão prévia entre as partes, ainda que as
matérias devam ser conhecidas de ofício pelo
juiz.
O dispositivo é claro, mas não terá
vida fácil nas mãos da magistratura nacional. Em
especial porque ele contraria uma premissa não
reconhecida pelos juízes de que quando eles
decidem de ofício estão sempre certos, e por
isso não precisam ouvir previamente as partes,
que em nada contribuirão na formação de um
convencimento
já formado”.
47
Ainda
acerca
do
tema,
manifestou-se o professor Marcus
47 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 8a edição,
São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2016. P. 264/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vinícius Rios Gonçalves:
“O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: 'Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida',
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela de evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes oportunidade de manifestação .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que a proibição do
art. 10 deve ser observada por todos os juízos e
tribunais, como evidencia a expressão 'em grau
algum de jurisdição'. A qualquer juiz é vedado
proferir
decisão
surpresa,
com
base
em
fundamento sobre o qual as partes não foram
ouvidas.
Há certas matérias que, por serem
de ordem pública, podem ser conhecidas de
ofício. Mesmo que nenhuma das partes as alegue,
o juiz poderá conhecê-las. Antes de o fazer,
porém, deverá ouvi-las, dando-lhes oportunidade
de se manifestar. Se a questão de ordem pública
não foi suscitada pelas partes, o próprio juiz,
antes
de
decidir
com
base
nela,
deverá
previamente suscitá-la, para, a respeito, colher a
manifestação das partes. Por exemplo: imagine-
se que, no curso do processo, o juiz constate
carência de ação, que dará ensejo à extinção do
processo sem resolução de mérito. A matéria é
de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.
Se o réu a tiver suscitado, o juiz ouvirá o autor,
antes de se decidir. Mas, mesmo que ninguém a
tenha arguido, o juiz, antes de extinguir o
processo
sem
resolução
de
mérito,
deve
suscitar a questão da carência, determinando
que as partes sobre ela se manifestem. O juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não reconhecerá a carência antes de dar às
partes a oportunidade de se manifestar. O autor
possivelmente trará argumentos para tentar
afastá-la, e o réu, para confirmá-la. O juiz,
então, decidirá. Com isso, além de ter sido
respeitada a exigência do contraditório,
sem o
que a decisão poderia ser acoimada de nula, duas
vantagens se revelarão: nenhuma das partes
terá sido surpreendida, seja pela decisão que
acolher, seja pela que afastar a carência; e o
juiz terá decidido com mais segurança, depois de
ouvidas as partes, já que elas terão fornecido
subsídios para isso. O mesmo ocorre, por
exemplo, com a prescrição ou decadência que, se
acolhidas,
implicam
a
improcedência
da
pretensão inicial. O juiz não pode acolhê-las,
embora sejam matéria de ordem pública, sem dar
oportunidade às partes de se manifestar”.
48
(grifamos)
E, sobre a matéria, disserta
Madalena Porangaba:
“O contraditório,
antes resumido
ao binômio 'informação e reação', evoluiu para o
trinômio
'informação,
reação
e
48 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 90/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação/diálogo'

teve
a
cooperação
atualmente
incorporada
a
sua
fórmula. A
cooperação impõe o diálogo entre o juiz e as
partes de modo que elas devem se manifestar
sobre quaisquer questões antes que haja
decisão. Ou seja, é direito das partes influir
sobre qualquer ponto, preparando o julgamento. Com isso, se pretende obter
decisões de melhor qualidade, aumentando a
utilidade do processo.
Nos parece evidente, portanto, que
o juiz deve dar prévio conhecimento às partes
sobre a existência de matérias sobre as quais ele
pode decidir de ofício. Com isso, as partes
podem,
se
quiserem,
adotar
medidas
que
entendam necessárias e com isso garantir a
utilidade do processo ”. 49 (grifamos)
Com relação ao princípio do
contraditório, preleciona o jurista
Fredie Didier Júnior:
“O processo é um procedimento
estruturado
em
contraditório.

Aplica-se
o
princípio do contraditório,
derivado que é do
49 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública em sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-ordem-publica-
em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido
processo
legal,
nos
âmbitos
jurisdicional, administrativo e negocial (não
obstante
a
literalidade
do
texto
constitucional).

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é
participação, e a participação no processo
opera-se
pela
efetivação
da
garantia
do
contraditório . O princípio do contraditório
deve ser visto como exigência para o exercício
democrático de um poder.
(...)
Contraditório
e
ampla
defesa
formam um belo par. Não por acaso, estão
previstos no mesmo dispositivo constitucional

(art. 5o, LV, CF/88). Convém lembrar, ainda, que
a ampla defesa é 'direito fundamental de ambas
as partes', consistindo no conjunto de meios
adequados
para
o
exercício
do
adequado
contraditório.

Atualmente,
tendo
em
vista
o
desenvolvimento
da dimensão substancial do
princípio do contraditório,
pode-se dizer que
eles se fundiram, formando uma amálgama de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único direito fundamental. A ampla defesa
corresponde
ao
aspecto
substancial
do
princípio do contraditório ”.50 (grifamos)
No tocante ao tema, se posiciona o professor Cássio
Scarpinella Bueno:
“Contraditório
deve ser entendido
como
possibilidade
de
participação

e
colaboração
ou cooperação
ampla de todos os
sujeitos processuais ao longo de todo o
processo .
E
mais:
esta
participação
,
colaboração
ou
cooperação
devem
ser
compreendidas
na perspectiva de as partes e
eventuais terceiros intervenientes conseguirem
influenciar a decisão do juiz.
(...)
Não
há
razão
para
deixar
de
entender a ampla defesa, mais ainda após o que
acabei de acentuar a respeito do princípio do
contraditório,
como a garantia de todo e
qualquer réu (nomenclatura
mais utilizada para
o processo civil) ter condições efetivas, isto é,
concretas, de responder às imputações que lhe
50 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed. Salvador:
Juspodvm, 2011, pp.56-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são
dirigidas
antes
que
seus
efeitos
decorrentes possa ser sentidos .
Os 'recursos a ela inerentes', a que
se refere o inciso LV do art. 5o da CF, devem ser
entendidos como a criação de mecanismos, de
formas, de técnicas processuais, para que a
ampla defesa seja exercida a contento . Não são
'recursos' em sentido técnico, em sentido
processual, como mecanismos de revisão ou de
controle
de
decisões
judiciais.
A
própria
concepção de um 'direito fundamental à prova'
pode e deve ser entendido como uma forma de
bem realizar o comando constitucional
aqui
destacado, isto é, como meio de se exercer
amplamente a defesa”. 51 (grifamos)
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Para
cumprir
a
exigência
constitucional
do contraditório,
todo modelo
procedimental descrito em lei contém e todos
os
procedimentos

que
concretamente

se
instauram devem conter momentos para que
cada uma das partes peça, alegue e prove . O
autor alega e pede na demanda inicial, instituído
51 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. 4a ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, pp. 52-54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o processo mediante o ajuizamento desta, o réu
é admitido a pedir logo de início, podendo alegar
fundamentos
de
defesa
e
postular
a
improcedência da demanda ou a extinção do
processo.
(...)
Por outro lado, a efetividade das
oportunidades

para
participação
depende
sempre do conhecimento que a parte tenha do
ato a ser atacado. O sistema inclui, portanto,
uma atividade, posta em ação pelo juiz e seus
auxiliares,
consistente
na
comunicação
processual e destinada a oferecer às partes
ciência de todos os atos que ocorrem no
processo”.
52 (grifamos)
E continua o professor:
“As garantias do juiz natural, da
ampla defesa, contraditório,
devido processo
legal, constituem freios de legalidade que
legitimamente
o
Estado-de-direito

põe
aos
possíveis ímpetos expansivos de seus próprios
agentes .
Constituem
limitações
politicas
à
52 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil moderno ,
vol. I. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 216-217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática da jurisdição”.53 (grifamos)
“A observância das normas sobre
procedimento
é
penhor
de
idoneidade
no
exercício da jurisdição e ao juiz não é lícito
omitir atos essenciais ou praticá-los por forma
diferente da ditada na lei, a dano dos litigantes;
as regras de competência
também limitam o
exercício da jurisdição, porque o ato realizado
por
juiz
diferente
daquele
indicado
pela
Constituição ou pela lei, com ultraje a uma das
garantias do
juiz natural (infra, n. 81), é
ilegítimo e por isso fadado a possível nulidade;
etc”. 54 (grifamos)
Acerca dos princípios da
não surpresa e do contraditório, o
Superior Tribunal de Justiça externou
o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL

CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER
PUBLICADA
A
DECISÃO
53 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do Processo
Civil Moderno,
3a edição.
São Paulo: Malheiros, p. 848.
54 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, pp. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA.IMPOSSIBILIDADE
DA PRÁTICA DE
ATO
ENQUANTO
PARALISADA
A
MARCHA
PROCESSUAL.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO.

BOA-FÉ
DO
JURISDICIONADO.

SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NEMO
POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
(...) A lei
processual não permite, desse modo, que seja
publicada decisão durante a suspensão do feito,
não se podendo cogitar, por conseguinte, do
início da contagem do prazo recursal enquanto
paralisada a marca do processo. É imperiosa a
proteção da boa-fé objetiva das partes da
relação jurídico-processual,
em atenção aos
princípios da segurança jurídica, do devido
processo legal e seus corolários princípios
da confiança e da não surpresa - valores muito
caros ao nosso ordenamento jurídico. Ao
homologar a convenção pela suspensão do
processo,
o
Poder
Judiciário
criou
nos
jurisdicionados
a legítima expectativa de que o
processo só voltaria a tramitar após o termo
final do prazo convencionado.
Por óbvio, não se
pode
admitir
que,
logo
em
seguida,
seja
praticado ato processual de ofício - publicação
de decisão e, ademais, considerá-lo como termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial do prazo recursal. Está caracterizada a
prática de atos contraditórios
justamente pelo
sujeito da relação processual responsável por
conduzir
o
procedimento
com
vistas
à
concretização
do princípio do devido processo
legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a
máxima
nemo
potest
venire
contra
factum
proprium , reconhecidamente
aplicável no âmbito
processual. Precedentes do STJ.11. Recurso
Especial provido”.55
Aliás, é forçoso reconhecer que a ausência de intimação das partes impossibilita quaisquer discussões e decisões
sobre as mencionadas questões de
ordem, o que só pode ocorrer caso
seja oportunizada a manifestação dos
litigantes, o que mais uma vez evidencia
a patente nulidade do julgamento
realizado no presente caso.
Outrossim, o parágrafo 1o,
do artigo 168 do Regimento Interno
55 STJ. REsp. no 1.306.463/RS.
2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. J. 11.09.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Egrégio Tribunal de Justiça do
estado de São Paulo dispõe:
“1o.
O
relator
velará
pelo
cumprimento das diligências necessárias ao
julgamento, principalmente
quanto à intimação
das partes e seus advogados, do Ministério
Público e das testemunhas, indicando as peças
do processo a serem remetidas aos integrantes
da turma julgadora, com a devida antecedência”.

(grifamos)
Com
efeito,
por
não
providenciar a intimação das partes
para se manifestar acerca da remessa
do
feito
ao
julgamento
virtual
estendido, o eminente Relator deixou
de velar pelo integral cumprimento
das diligências necessárias para o
julgamento do recurso, tendo descumprido seu dever funcional,
expresso no Regimento Interno desta
Corte.
Como
anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltado, na hipótese de existência
de
questão
de
ordem
suscitada,
incumbe ao Relator ou ao Presidente
da Câmara suspender o julgamento e
determinar a intimação das partes
interessadas para que se manifestem
acerca do tema, o que não é possível
quando as partes não são intimadas
antes
do
prosseguimento
do
julgamento, nos moldes do artigo
942, como in casu.
É certo que os provimentos
nos
2.550/2020
2.560/2020
e
2.564/2020,
todos
do
Conselho
Superior da Magistratura, não têm
força impositiva e nem cogente, já que
não excluem os julgamentos presenciais, vez que facultam às
partes, através dos seus advogados,
expressa oposição a tal técnica de
julgamento,
dando
prioridade
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominados julgamentos virtuais.
Ademais,
os
provimentos
questionados são hierarquicamente
inferiores às resoluções, já que o
parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução no
772/2017,
expressamente dispõe: “Não será objeto
de julgamento virtual o processo com
pedido de encaminhamento
ao julgamento
presencial”.
Não
obstante
a
elevada
motivação da Egrégia Presidência, em
razão
da
epidemia
que
castiga
a
sociedade, ao determinar a realização
dos julgamentos virtuais, nos termos
dos provimentos nos 2.550/2020, no
2.560/2020 e 2.564/2020, inferiores
à aludida resolução do Colendo Órgão Especial, não comportam interpretação tão ampla como a
adotada pelo digno relator, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
àquela modalidade sofre restrições
pelas normas instituidoras.
Nesse particular, o disposto
no artigo 6o, da Resolução no 318 do
Conselho Nacional de Justiça, de 07
de maio do corrente ano:
“Art.
6o
Recomenda-se
que
as
intimações das partes, de seus procuradores e
do representante
do Ministério Público, para
audiências e sessões de julgamento, sejam
realizadas
pelos
órgãos/meios
oficiais,
observado interstício mínimo de 5 (cinco) dias
úteis , se não houver outra previsão específica”.
(grifamos)
A
supracitada
resolução
recomenda a observância do prazo
mínimo de 5 (cinco) dias úteis para a
intimação
das
partes
acerca
das
sessões de julgamento, o que não foi
respeitado no presente caso, em que o
prosseguimento
do
julgamento
ocorreu sem qualquer conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das partes.
Dessa forma, privar as partes de ter ciência sobre o
resultado do primeiro julgamento, de
acompanhar
a
votação,
de
ser
cientificada acerca do julgamento
estendido, previsto no artigo 942 do
Estatuto Adjetivo Civil, bem como de
ser intimada sobre as questões de
ordem suscitadas, viola também o
princípio da publicidade, consagrado
no
inciso
IX,
do
artigo
93
da
Constituição Federal, in verbis :
“IX
Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos , e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação”. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre
o
supracitado
princípio, disserta o jurista Fábio
Victor da Fonte Monnerat:
“O
princípio
da
publicidade
é
garantido pela Constituição Federal em seu art.
93, inc. IX, que dispõe que 'todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação'.
Portanto, via de regra, a existência
e os elementos integrantes de um processo, tais
como seus participantes, seu objeto e demais
informações, não são dados sigilosos ou de
acesso restrito apenas às partes do litígio, seus
advogados e servidores do Judiciário, mas
abertos e acessíveis ao público em geral.
Em
outras
palavras,
qualquer
cidadão interessado pode obter informações e
dados
acerca
dos
processos
existentes,
independentemente

de
demonstração

de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse jurídico direto ou de ser parte no
processo, pelo simples fato de a publicidade do
processo ser garantida constitucionalmente.
Assim, a regra geral é a publicidade
do processo, verdadeiro desdobramento
do
princípio democrático , pois, conforme aduz
Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz, 'a publicidade é
princípio
essencial
ao
sistema
processual
democrático. Em face de seu caráter público, o
processo não pode ter nada a esconder.
Garante às partes uma participação efetiva no
processo, obrigando poder estatal a prestar
contas de seus atos à sociedade que, por sua
vez,
conhecerá
as
decisões
dos
juízes,
fiscalizando-os
(...)'.
São decorrências diretas desta
garantia: a) a livre consulta dos autos e
documentos do processo; b) o livre acesso a
audiências que devem ser realizadas 'às portas
abertas '; c) a publicidade e o livre acesso às
sessões de julgamento dos recursos e demais
ações nos tribunais; d) a livre consulta, física
ou on-line, dos resultados dos julgamentos e
das demais decisões dos tribunais e juízes, e até
mesmo; e) a transmissão televisiva ou por meio da
internet
das
atividades
dos
órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicionais como é o caso da transmissão via
TV Justiça”. 56 (grifamos)
Este é o posicionamento do
doutrinador
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
“Segundo a melhor doutrina, a
publicidade dos atos processuais é a forma mais
eficaz de controle do comportamento
no
processo do juiz, dos advogados, do promotor,
e até mesmo das partes . Ao admitir a publicidade
dos atos, facultando a presença de qualquer
um do povo numa audiência, o acesso aos autos
do processo a qualquer pessoa que, por
qualquer razão queria conhecer seu teor, bem
como a leitura do diário oficial (em alguns
casos até o acesso à internet), garante-se a
aplicação do princípio.
A garantia dessa publicidade popular encontra-se consagrada na
Constituição Federal pátria, no art. 93, IX e X.
No processo, a publicidade é, ao menos em
regra, geral (qualquer sujeito tem acesso aos
atos
processuais)
e
imediata
(facultada
a
presença de qualquer sujeito no momento da
56 Monnerat, Fabio Victor da Fonte. Introdução
ao estudo do Direito Processual

Civil. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática
do
ato
processual).
Daí
por
que
qualquer sujeito, ainda que absolutamente

desinteressado
na demanda, pode assistir a uma
audiência, a uma sessão de julgamento no
tribunal ou analisar os autos do processo em
cartório . No tocante aos julgamentos, poderá
até assisti-los ao vivo pela TV Justiça a depender
da repercussão do processo.
Diante dessa realidade tenho sérias
restrições à limitação de acesso amplo aos
autos virtuais a advogados devidamente cadastrados no Tribunal, ainda que não
vinculados ao processo. Tal medida limita o
acesso
do
público
em
geral
aos
atos
processuais e viola a ideia de publicidade geral
que deve reger o processo”.
57 (grifamos)
Ademais, o atual Código de
Processo Civil, nos seus artigos 11 e
189,
expressamente
consagram
o
princípio da publicidade, ao dispor:
“Art. 11. Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
57 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade”.
“Art. 189 . Os atos processuais são
públicos,
todavia
tramitam
em
segredo
de
justiça os processos (...)”.
Ao
comentarem
referidos
dispositivos,
os
juristas
Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
externaram o seguinte entendimento:
“PUBLICIDADE . Constitui elemento
indissociável do processo justo brasileiro o
direito fundamental à publicidade dos atos
processuais
(art.
5o,
LX,
CF ),
inerente
à
administração democrática da justiça, própria
ao Estado Constitucional.
Já se decidiu que
eventual sessão de julgamento e decisão aí
tomada sem publicidade são inválidas (STF,
PLENO, ADI 2.970/DF, Rel. Min. Ellen Gracie j.
20.04.2006, p. 4). Os atos processuais são
públicos,
só
podendo
ser
restringida
a
publicidade do processo quando o exigir o
interesse social ou a defesa da intimidade das
partes. A regra é a publicidade imediata dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais (Art. 93, IX, CF )”.58 (grifamos)
Outrossim, a exposição de
motivos do Novo Código de Processo
Civil consignou expressamente que a
regra
de
publicidade
da
data
de
julgamento de todos os recursos é
inafastável, sendo medida de rigor que
as partes tenham a oportunidade de se
manifestar nos autos e de assistir ao
julgamento dos feitos:
“Prestigiando
o
princípio
constitucional
da publicidade das decisões,
previu-se a regra inafastável de que à data do
julgamento
de
todo
recurso
deve-se
dar
publicidade (todos os recursos devem constar
em pauta), para que as partes tenham oportunidade de tomar providências que
entendam necessárias ou, pura e simplesmente,
possam assistir ao julgamento”.
Nos termos do artigo 194
58 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mencionado diploma legal:
“Art.
194 .
Os
sistemas
de
automação
processual
respeitarão
a
publicidade dos atos, o acesso e a participação
das partes e de seus procuradores,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade,

independência da plataforma computacional,

acessibilidade e interoperabilidade
dos sistemas,
serviços, dados e informações que o Poder
Judiciário administre no exercício de suas
funções”. De acordo com os doutrinadores Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“PROCESSO JUSTO. A prática eletrônica de atos processuais não pode
importar em violação dos direitos fundamentais
que compõem o direito ao processo justo. Por
essa
razão,
os
sistemas
de
automação
processual, devem respeitar a publicidade dos
atos , o acesso e a participação das partes e de
seus procuradores,
inclusive nas audiências e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessões de julgamento, respeitadas as da
disponibilidade,
independência da plataforma
computacional,

acessibilidade
e
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações que o Poder Judiciário
administre no exercício de suas funções”.
59
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo mestre José Miguel
Garcia Medina, ao afirmar:
“De
todo
modo,
devem
ser
observadas, no julgamento por meio eletrônico,
as garantias mínimas do processo, decorrentes
do due processo
of law: todas as decisões
judiciais devem ser públicas e fundamentadas

(art. 93, IX, da CF/1988). Assim, as decisões
proferidas no decorrer da sessão virtual
deverão ser fundamentadas
e tornadas
públicas
ao longo do procedimento
, de modo a tornar
conhecidas tais razões de imediato, e não apenas
ao
final
da
deliberação
pelo
órgão
colegiado”.
60
59 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
312.
60 Medina, José Miguel Garcia . Novo Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos)
Ao interpretarem o artigo
194 do Novo Estatuto Adjetivo Civil,
os
autores
Marcel
Leonardi
e
Guilherme Cardoso Sanchez, assim se
posicionaram:
“Há, ainda, outro aspecto de acesso
que não diz somente respeito às partes, mas
também a terceiros. Muito embora o dispositivo
em comento refira-se expressamente
apenas às
partes e seus procuradores,
parece indiscutível
que a sociedade e os órgãos de controle devem
ter a garantia de acesso para a realização de
auditoria
e
análises
que
forem
úteis
ou
necessárias. Trata-se de decorrência lógica da
extensão do princípio da publicidade, também
consagrado neste mesmo dispositivo .
É preciso, assim, que os sistemas
eletrônicos garantam não só às partes, mas
também a terceiros, o acesso ao processo.
Naturalmente, seu nível de acesso não será o
mesmo, em virtude dos específicos interesses de
partes e de advogados em relação às demandas
em que estivessem diretamente envolvidos. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, é inconcebível que a transição para o meio
digital, possa reduzir o acesso a terceiros às
informações processuais a um nível menor do
que o existente em relação aos autos físicos.
Prestigiar o acesso e participação das partes,
portanto,
é
dar
concretude
à
garantia
constitucional
da publicidade do processo” . 61
(grifamos)
Aliás,
ao
analisar
o
supracitado dispositivo legal a jurista
Paula
Sarno
Braga
enfatiza
a
necessidade da estrita observância do
princípio da publicidade, bem como a
garantia do acesso e participação das
partes na prática eletrônica dos atos
processuais, conforme se depreende
do seguinte excerto:
“O artigo 194, CPC, prevê regras e
princípios a serem observados na prática eletrônica dos atos processuais, para
assegurar, em ultima ratio, o acesso efetivo à
61Leonardi, Marcel; Sanchez Guilherme Cardoso. Dos atos processuais. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça e um processo devido ao jurisdicionado.
Nesse intuito, o referido dispositivo exige que os
sistemas de automação processual observem e
respeitem a publicidade e a necessidade de
acesso e de participação das partes e de seus
procuradores de todos os atos processuais,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento, resguardadas, nesse contexto, a
disponibilidade,
a independência da plataforma
computacional,

a
acessibilidade
e
a
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações de que o Poder Judiciário
faça uso no exercício da jurisdição”.62
Acerca da publicidade, o professor Cândido Rangel Dinamarco, externou o seguinte entendimento:
“A publicidade dos atos processuais
constitui projeção da garantia constitucional

do direito à informação
(Const., artigo 5o, inc.
XIV), em sua específica manifestação referente
ao processo. Os agentes públicos, atuando
como personificação
viva do próprio Estado,
dão contas de suas atividades aos sujeitos
62 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente interessados, aos seus próprios
superiores
hierárquicos,
aos
órgãos
de
fiscalização institucionalizada
e ao público , a
bem da transparência
, destinada a permitir o
controle interno e externo daquilo que fazem
ou omitem. Para controle de seu grau de
aplicação
ao
serviço
público,
lisura
no
proceder e qualidade do serviço, eles devem
estar sob vigilância tal que permita a justa
reação dos destinatários de seus atos, a
formação de opinião publica e a atuação
fiscalizadora e disciplinar dos órgãos competentes. No que diz respeito ao
conhecimento pelas partes e seus patronos, as
garantias constitucionais
da publicidade dos
atos do processo (Const., art. 5o, inc. LX, e art.
93, inc. IX), constituem apoio operacional à
efetividade

do
contraditório,
dado que as
reações das partes são condicionadas à ciência
dos atos que lhes dizem respeito. Por isso, no
tocante às partes e seus advogados tais
garantias não sofrem restrições alguma os §§
1o e 2o, do artigo 189 do Código de Processo
Civil, ao dizerem que o direito de consultar
autos e pedir certidões se restringe às partes e
procuradores,
não impõem qualquer requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial ao exercício dessa faculdade, que é
inerente à ampla liberdade constitucionalmente

garantida àquelas”. 63 (grifamos)
Excelente
é
o
artigo
publicado pelo Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais, de autoria das
juristas Carmen da Costa Barros,
doutoranda
pela
Universidade
Nacional de Lomas Zamora, e Maria
Elisabeth Queijo, doutora e mestre em
Direito
Processual
Penal
pela
Universidade de São Paulo:
“Acompanhando

o
ritmo
da
sociedade pós-moderna, que cada vez mais se
volta
para
o
mundo
tecnológico
e
suas
benesses, também o Poder Judiciário está-se
moldando a esse mundo virtual.
A inovação veio com o sistema de
acompanhamento
de processos via internet ,
seguida do sistema push. A partir de 2007,
quando entrou em vigor a Lei n. 11.419/2006,
foi instituído o processo eletrônico. Desse
63 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 364.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo, os processos passaram a ter suas peças
processuais, porém, deve ser aplicada com
estrita observância aos princípios e regras
constitucionais
(art. 1).
Observa-se que, de fato, em alguns
aspectos, os tribunais têm utilizado os meios
digitais a favor da agilidade e do acesso à
Justiça.
A forma digital e eletrônica dos
atos processuais, porém, deve ser aplicada com
estrita observância aos princípios e regras
constitucionais
e processuais ”.64 (grifamos)
E
concluem
as
nobres
juristas:
“Cumpre, então à Corte Suprema a
urgente e importantíssima
missão exemplar, de
dar cumprimento aos princípios constitucionais,

colocando em prática as diretrizes dos Códigos
de Processo Penal e de Processo Civil e,
sobretudo, da própria Constituição Federal,
que todos os seus ministros juraram cumprir”.65
No
caso
concreto,
o
64 BARROS, Carmen da Costa; QUEIJO, Maria Elizabeth. Julgamento
Virtual: Ofensa à
constituição
federal . Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 26, no 307,
junho de 2018.
65 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio
da
publicidade
restou
comprometido pelo eminente Relator,
eis que sequer deu ciência às partes
acerca
do
julgamento
virtual
estendido, impedindo, assim, expressa
oposição
das
partes,
independentemente de motivação.
Além disso, é certo que
ausência
da
intimação
das
partes
sobre o prosseguimento do feito, na
forma do artigo 942 do Estatuto
Adjetivo Civil, bem como a falta de
oportunidade para que os advogados
sustentem oralmente, viola também os
princípios do contraditório e da ampla
defesa,
por
serem
corolários
do
princípio do devido processo legal.
No tocante ao princípio do
contraditório e da ampla defesa posiciona-se Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Estabelecido no art. 5o, LV, da CF:
'aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo,
e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes'.
Do contraditório resultam duas
exigências: a de se dar ciência aos réus,
executados e interessados, da existência do
processo, e aos litigantes de tudo o que nele se
passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que
apresentem suas razões, que se oponham à
pretensão do adversário. O juiz tem de ouvir
aquilo que os participantes do processo têm a
dizer,
e,
para
tanto,
é
preciso
dar-lhes
oportunidade de se manifestar e ciência do que
se passa, pois, sem tal conhecimento,
não terão
condições adequadas para se manifestar .
O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: “Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida”,
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela da evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes
oportunidade
de
manifestação”.
66
(grifamos)
Ainda com relação ao tema,
disserta Paula Sarno Braga:
“O
princípio
do
contraditório,

também
chamado
de
princípio
da
audiência
bilateral, está explicitamente consagrado no
art. 5o, LV, CF, ao dispor que 'aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
66 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusados
em
geral
são
assegurados
o
contraditório e ampla defesa, como os meios e
recursos a ela inerentes'.
Revela-se como direito fundamental
à participação das partes no processo de
produção e cumprimento da decisão judicial,
como a mais pura manifestação da democracia
no exercício do poder jurisdicional, que lhe
confere
legitimidade.
É
tão
intimamente
relacionado ao exercício do poder que a
doutrina moderna considera inerente à própria
noção de processo.
E se costuma dizer que caminha lado
a lado com a isonomia das partes e o direito de
ação (e a correlata exceção/defesa),
por
traduzir-se na prerrogativa dos litigantes de
serem ouvidos paritariamente
no processo, em
igualdade de condições, deduzindo pretensões e
defesas, bem como produzindo provas. Não é à
toa que o art. 7o, CPC (a ser lido com o art. 139,
I,
CPC),
assegura
às
partes
'paridade
de
tratamento em relação ao exercício de direitos
e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório'.
As partes têm o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exercer o contraditório isonomicamente
. E,
para garantir isso, admite-se que o juiz intervenha no processo, alterando e
adequando sua rota
conforme se verá no
estudo do princípio da adequação , desde que
preservada a imparcialidade judicial e a esfera
de autonomia da vontade das partes (art. 190,
CPC).
(...)
Hodiernamente

o
princípio
do
contraditório também tem sido estudado em
duas diferentes dimensões: formal e material.
O contraditório formal assegura o
direito de participação do processo, através do
clássico
binômio:
obrigatoriedade

de
informação dos atos e termos processuais e
possibilidade de reação/manifestação
. Para o
pensamento mais tradicional é o que basta para
que o princípio se efetive.
O
contraditório
material,
reconhecido por alguns como a vedação à
decisão-surpresa,
é o que a doutrina alemã
chama de 'poder de influência ' e que vem sendo
acolhido em legislações processuais estrangeiras como a alemã, portuguesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
francesa.
Não
basta
que
a
parte,
obrigatoriamente
informada, tenha assegurada
a simples possibilidade de reagir (manifestar-se).

É necessário que essa reação/manifestação
se
dê em tempo e em condições de influenciar no
convencimento
do magistrado e no teor da sua
decisão.
Fala-se em um 'poder-dever' judicial
ou simplesmente poder, como preferem alguns
de ouvir as partes sobre todos os pontos do
processo,
sobretudo
aqueles
que
serão
resolvidos por ele, de ofício ou a requerimento .
Veda-se, portanto, a decisão surpresa, que é
nula
por
ofensa
ao
contraditório”.
67
(grifamos)
Aliás, o Eminente Ministro
Edson Fachin, na decisão proferida
nos autos do HC no 184.619/PR,
reconheceu a impossibilidade de supressão do contraditório nos processos que são remetidos ao
julgamento virtual, mormente porque
é indispensável que as partes tenham a
67 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 67/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade de se opor a tal forma
de julgamento, ofertar memoriais ou
ainda solicitar sustentação oral, tal
como constou do referido julgado:
“Num juízo de cognição sumária,
próprio
desta
específica
fase
processual,
depreendo configurada ilegalidade flagrante
no ato coator a justificar a concessão da
liminar, pela aparente inobservância do direito
da
defesa
no
exercício
de
faculdades
regimentais prévias ao início da sessão de
julgamento virtual, como a oferta de memoriais,
apresentar oposição ao julgamento ou, ainda,
solicitar
sustentação
oral
(art.
184-D,
Parágrafo único, II, do RISTJ).
Com
efeito,
a
sistemática
das
sessões virtuais no Superior Tribunal de Justiça
encontra-se
disposta
no
artigo
184
do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, o qual recebeu a excepcionalidade
dos
feitos de natureza penal.
Ocorre que a Resolução STJ/GP no
5 de 18 de março de 2020, editada como medida
de emergência para prevenção do contágio pelo
COVID19, cancelou preventivamente
todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessões presenciais de julgamento até o dia 30
de abril de 2020 e estabeleceu, no art.4o, §1o,
que 'Todas as sessões de julgamento serão
virtuais e realizadas segundo as possibilidades
técnicas do Tribunal'.
Portanto,
viabilizados
os
julgamentos de natureza penal por meio virtual,
consoante o disposto no art. 6o da referida
Resolução, compreende-se
que os julgamentos
das
sessões
virtuais
seguirão
na
forma
regimental.
Nessa toada, ainda de acordo com o
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, tem-se que as sessões de julgamento
virtual devem ser precedidas da inclusão do
processo,
pelo
relator,
na
plataforma
eletrônica, mediante a respectiva publicação da
pauta do Diário da Justiça eletrônico, com
antecedência de cinco dias úteis antes do início
aprazado para início do julgamento (arts. 184-C,
I e II; 184-D, Parágrafo único). No transcurso
desse lapso, como adiantado, 'as partes, por
meio de advogado devidamente constituído, bem
como o Ministério Público e os defensores
públicos poderão apresentar memoriais e, de
forma fundamentada,
manifestar oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento virtual ou solicitar sustentação
oral, observado o disposto no art. 159' (inc. II
do Parágrafo único do art. 184-D).
Consoante descrito na petição inicial, o andamento processual do Resp
1.765.139/PR dá conta de que o feito fora
incluído em mesa para julgamento na sessão
virtual do dia 22.4.2020, com a respectiva
certidão disponibilizada nessa mesma data, fato
processual que, ao menos nesse juízo de
cognição sumária, apresenta indícios quantum
satis de eventual desacordo com a norma
regente dos julgamentos em ambiente virtual”.68
(grifamos)
Ademais,
conforme
se
depreende
dos
excertos
supratranscritos, fica evidente que o
princípio
do
contraditório
está
intrinsecamente relacionado a outro
princípio que ganhou ainda mais relevância no Novo Código de
Processo Civil, qual seja a vedação da
prolação de decisões surpresa.
68 STF. HC no 184.619/PR. Min. Rel. Edson Fachin. Decisão monocrática. Publ.
30.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, os artigos 9o e
10o do supramencionado diploma legal vedam expressamente a
prolação de decisões, em qualquer
grau de jurisdição sem que as partes
tenham oportunidade de se manifestar
acerca
de
questões
materiais
ou
processuais, ainda que configurem
matérias
de
ordem
pública,
como
ocorreu no presente caso, eis que o
relator não deu a oportunidade de as
partes
se
manifestarem
sobre
o
julgamento estendido, nos termos do
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil.
A relevância dos referidos
dispositivos fica ainda mais evidente
pelo fato de que as legislações
processuais modernas também adotam
o
mesmo
princípio,
conforme
se
depreende do artigo 16 do Código de
Processo Civil francês:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Le
juge
doit,
en
toutes
circonstances,
faire observer et observer lui-
même le principe de la contradiction.
Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été
à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable
invité
les
parties
à
présenter
leurs
observations”.
De forma similar, esta é a
redação do artigo 3o do Código de
Processo Civil português:
“O
juiz
deve
observar
e
fazer
cumprir, ao longo de todo o processo, o
princípio do contraditório,
não lhe sendo lícito,
salvo caso de manifesta desnecessidade,
decidir
questões de direito ou de facto, mesmo que de
conhecimento oficioso, sem que as partes
tenham tido a possibilidade de sobre elas se
pronunciarem”.
Sobre o tema dissertam José
Rogerio Cruz e Tucci, Manoel Caetano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Dessa forma, é evidente que os
litigantes terão oportunidade de defender o
seu direito e, sobretudo, influir na decisão
judicial. É certo que a liberdade outorgada ao
tribunal, no que se refere à eleição da norma a
ser aplicada, independentemente
de ser ela
invocada
pelos
litigantes,
decorrente
do
aforismo iura novit curia, não dispensa a prévia
manifestação das partes acerca da questão
alvitrada pelo juiz, em inafastável homenagem
ao princípio do contraditório.
Assevere-se, com
prestigiosa doutrina, que este cuidado do
legislador não concerne apenas ao interesse
das partes, mas se encontra também voltado ao
próprio interesse público, na medida em que a
qualquer surpresa, qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais distante a
credibilidade da sociedade na administração da
justiça.
(...)
Verdadeiro dever de consulta do
juiz, a cooperação aqui contemplada impõe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal conceder às partes a oportunidade de
manifestação sobre qualquer questão de fato
ou de direito. O juiz, antes de se pronunciar
sobre determinada matéria não debatida, ainda
que seja de conhecimento oficioso, deve abrir
prazo para prévia discussão pelas partes,
evitando, desse modo, seja proferida decisão
calcada
em
'fundamento
surpresa',
circunstância que acarreta a nulidade do
pronunciamento

judicial
por
violação
à
garantia da ampla defesa .
Não
é
preciso
salientar
que,
quando se consegue a participação no iter de
formação de um provimento decisório daqueles
que serão os seus destinatários, obtém-se
evidente
legitimação
da
tutela
do
direito
litigioso”.
69 (grifamos)
Este é o posicionamento de
Marcus Vinicius Furtado Coelho:
“O Código Processual Civil de
2015,
inserto,
historicamente,

na
fase
denominada
por
neoprocessualismo

ou
formalismo valorativo, buscou, em seu máximo
69 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau,
conferir
efetividade
às
normas
processuais, visando, em última instância, a
satisfação
do
próprio
direito
material
pleiteado. Não seria diferente com o princípio do
contraditório.
A possibilidade de conhecer o
teor do processo, de nele se manifestar e de ter
suas alegações efetivamente consideradas pelo
julgador
é
exigência
do
próprio
Estado
Constitucional
e Democrático de Direito e parte
indissociável do devido processo legal .
É nesse sentido que se pode afirmar
que os artigos 9o e 10o do Diploma Processual
Civil consagram o princípio do contraditório em
sua dimensão efetiva, substancial. O código
anterior não possuía regra com semelhante
abrangência, embora contivesse disposições
que, em casos específicos, determinassem a
oitiva da parte contrária antes da prolação de
decisões que pudessem lhe causar prejuízo.
(...)
Novidade relevante do novo CPC é
o princípio da não surpresa, consagrado no
artigo 10o do diploma, segundo o qual: 'O juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'.
Em ambos os dispositivos ora em
comento, percebe-se a tutela do princípio do
contraditório.
O artigo 9o, impedindo que o juiz
profira decisão antes de ouvir a parte potencialmente
prejudicada e o artigo 10o,
impedindo que o juiz decida com base em
fundamento sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar .
Inicialmente, a compreensão do princípio do contraditório limitava-se à obrigação de audiência bilateral, de
comunicação do ajuizamento da causa e dos
atos processuais bem como a possibilidade de
impugnar tais atos, podendo ser resumida no
binômio informação/reação.
Trata-se de uma
dimensão formal do princípio.
Já
a
moderna
concepção
do
contraditório,
em sua dimensão substantiva,
preocupa-se com o tratamento isonômico entre
as partes. Assim, agrega-se à concepção formal,
a necessidade de um contraditório real e
efetivo, o qual exige para sua configuração três
elementos: i) a ciência quanto à existência do
processo (citação) e o acesso ao seu conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(publicidade), ii) a possibilidade de se manifestar
quantos aos fatos e alegações que pesam
contra si ou contra seus direitos e interesses e,
por fim, iii) que as razões e argumentos
apresentados pelas partes sejam racionalmente

considerados na formação da decisão.
Essa nova feição do contraditório
advém do primado da democracia. Num Estado
Democrático de Direito os atos de poder não
podem simplesmente ser impostos aos cidadãos.
Deve ser dada a eles oportunidade de participar
da formação do ato. Nesse modelo estatal o
povo é chamado a participar do exercício do
poder .
Daí a relevantíssima inovação do
CPC ao instituir o chamado princípio da não
surpresa. Nesse ínterim, a decisão surpresa
seria aquela proferida com base em fundamento
novo, sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria que possa ser conhecida de
ofício pelo juiz”. 70 (grifamos)
Em decorrência de todas as
70 COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Artigos 9o e 10o do CPC
Princípio do
contraditório

e
vedação
da
decisão
surpresa .
Disponível:
https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/298786/artigos-9-e-10-do-cpc-
principio-do-contraditorio-e-vedacao-da-decisao-surpresa.
Acesso: 30 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidades supramencionadas, com
evidente
desrespeito
aos
ditames
legais e constitucionais, é certo que o
prosseguimento
no
julgamento
virtual, nos moldes do artigo 942, sem
a prévia intimação das partes, afronta
também
o
princípio
da
segurança
jurídica.71
Como se sabe, a segurança
jurídica é um direito fundamental do
cidadão e protege os indivíduos de
mudanças
repentinas
na
realidade
fática e jurídica, sendo essencial para
sua observância que as regras previamente definidas para a resolução de conflitos sejam estritamente observadas, elemento
fundamental do estado democrático
de direito para proteger o cidadão do
arbítrio estatal.
71 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca
da
segurança
jurídica disserta José Joaquim Gomes
Canotilho: “Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar
em que aos seus atos ou às decisões públicas
incidentes sobre os seus direitos, posições
jurídicas e relações, praticados ou tomadas de
acordo com as normas jurídicas vigentes, se
ligam
os
efeitos
jurídicos
duradouros,
previstos ou calculados com base nessas
mesmas
normas.
Estes
princípios
apontam
basicamente
para:
(1)
a
proibição
de
leis
retroativas; (2) a inalterabilidade
do caso
julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade
de
atos
administrativos

constitutivos
de
direitos”. 72
Nas
conclusões
apresentadas por William Simon:
“O ideal libertário exige que as
pessoas tenham conhecimento dos seus direitos
72 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
. 6. ed. Coimbra: Almeida,
1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e obrigações antes de agir, para que possam
planejar seus negócios”.
73
Igual
entendimento
é
do
mestre José Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da legalidade,
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.74
(grifamos)
É do Superior Tribunal de
Justiça o seguinte posicionamento:
73 SIMON. William H. A prática da justiça . São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 67.
74 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os princípios da segurança jurídica
e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao
comportamento
contraditório (venire contra
factum proprium) , impedem que a parte, após a
praticar ato em determinado sentido, venha a
adotar
comportamento

posterior
contraditório”.
75
A
segurança
jurídica,
portanto, tende a se restringir ao
campo
objetivo
do
respeito
aos
direitos adquiridos, ao ato jurídico
perfeito, à coisa julgada, enquanto a
proteção à confiança relaciona-se
com componentes de ordem subjetiva
e pessoal dos administradores.
Segundo
o
doutrinador
José Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
75 STJ. AgRg. noREsp.no 1.099.550/SP. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J.
02.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos dos atos” .76 (grifamos)
Como se não bastasse, é
certo que o princípio da segurança
jurídica é elemento fundamental do
Estado
Democrático
de
Direito,
previsto no artigo 1o da Carta Magna.
Ao
dissertarem
sobre
a
segurança jurídica, prelecionam os
76 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinadores
João
Alberto
de
Almeida e Thiago Carlos de Souza
Brito:
“O Estado Democrático de Direito
tem, como um dos seus elementos fundantes a
segurança jurídica . E nem poderia ser de outra
forma. A própria ideia de Direito se confunde
com a necessidade de segurança. Necessidade de
dar estabilidade e clareza às relações sociais,
de
uma
maneira
que
permita
ao
homem
estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos
primordiais
do
Direito.
Esta
necessidade está, inclusive, acima de outros
valores também encampados pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar
a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a
democracia, a justiça, numa sociedade onde o
caos impera. Não que tais valores sejam de
menor importância. Muito ao contrário. Na
verdade são eles fundamentais. Contudo, eles
nada são se em uma determinada sociedade não
houver um grau de segurança nas relações
humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .
E, por conseguinte, o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança jurídica alcança importância vital
dentro do ordenamento jurídico. Tal princípio,
segundo Humberto Theodoro Júnior, pode ser
distinguido em dois sentidos, a saber, 'a) a
segurança que deriva da previsibilidade das
decisões que serão adotadas pelos órgãos que
terão de aplicar as disposições normativas; e b)
a segurança que se traduz na estabilidade das
relações jurídicas definitivas '.
(...)
Quanto à estabilidade das relações
jurídicas
definitivas,
vale
o
Direito
dos
institutos do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada. Tais institutos têm
por escopo a proteção a todas as relações
jurídicas, de forma que o legislador, ou mesmo
outro julgador, seja de modo direto ou indireto, não interfira nas situações já
estabilizadas . Sem estes, não pode o Direito
garantir
paz
e
tranquilidade
no
seio
da
sociedade. Desta forma, a segurança jurídica
não se configura apenas numa garantia do
cidadão
frente
ao
Estado.
Trata-se,
na
realidade, de um verdadeiro direito fundamental
do indivíduo de certeza e estabilidade em
sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fundamental importância, portanto, para o Estado de Direito é a
segurança jurídica, 'o qual, bem por isto, se não
é o mais importante dentro todos os princípios
gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos
mais importantes entre eles '”.77 (grifamos)
Acerca do tema, esta é a
lição dos professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela
coisa julgada material, é manifestação do
Estado Democrático de Direito (CF 1o, caput ).
Entre o justo absoluto, e o justo possível,
realizável, o sistema constitucional
brasileiro,
a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas
democráticos ocidentais, optou pelo segundo
(justo possível ), que também se consubstancia

na segurança jurídica da coisa julgada material.
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio
Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a
coisa julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não
pode ser modificada para alterar-se a coisa
77 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da
Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010, pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada material (CF 1o caput , 60, §4o); o juiz
não pode alterar a coisa julgada (CPC 502 e
CPC 505). Somente a lide (pretensão, pedido,
mérito)
é
acobertada
pela
coisa
julgada
material, que a torna imutável e indiscutível,
tanto no processo em que foi proferida a
decisão de mérito, quanto em processo futuro.
(...) A coisa julgada material é instrumento de
pacificação social ”.78
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe
uma
ordem
jurídica
em
que
se
garantam importantes instrumentos para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica. É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos gerais, impessoais e abstratos,
presta serviço à segurança jurídica, uma vez
que, em geral, há regras previamente definidas
78 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a resolução dos conflitos e interesses. A
segurança jurídica é um direito fundamental do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção contra alterações bruscas numa
realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula
aberta.
O
seu
conceito
é
indeterminado,
mas é perfeitamente possível
esclarecer o que é. Aliás, é característica
dos
princípios serem cláusulas abertas. Significa a
adoção
pelo
Estado
de
comportamentos

coerentes,
estáveis,
não
contraditórios.

É também, portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde está a previsão constitucional

da
segurança
jurídica?
No
artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada '”.79 (grifamos)
Nas
conclusões
apresentadas
pelo
mestre
José
Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
79 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da legalidade,
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.80
(grifamos)
Segundo
o
doutrinador
José Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da confiança
80 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos
efeitos dos atos” .81 (grifamos)
Aliás,
não
é
cabível
o
desrespeito aos ditames legais, em
afronta ao princípio da segurança
jurídica, a pretexto da garantia da
razoável duração do processo, eis
que referido conceito não deve ser
confundido
com
celeridade
da
prestação jurisdicional.
Com efeito, os mecanismos
utilizados para a tutela do direito à
razoável duração do processo não
81 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem causar prejuízos às garantias
constitucionais,
sendo
função
do
legislador, e apenas dele, buscar os
meios aptos à garantia da celeridade,
com estrita observância dos preceitos
da Carta Magna, o que não ocorre no
presente caso.
Ademais, a despeito de o
artigo 271 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de
São
Paulo
prever
de
forma
expressa os atos administrativos que
podem ser expedidos pela Corte, como
provimentos, resoluções, assentos,
dentre outros, é certo que mencionados atos não podem contrariar dispositivos legais ou
constitucionais, sendo descabida a
edição de qualquer norma que suprima
direitos.
Neste
particular,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução
no
314
do
Conselho
Nacional de Justiça, de 20 de abril do
ano
de
2020,
instituiu
o
regime
diferenciado de trabalho, em virtude
da declaração pública de pandemia em
relação ao “coronavírus”, com a realização de todos os atos
processuais de forma virtual, tal
como constou do artigo 6o:
“Art. 6o. Sem prejuízo do disposto
na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais
deverão disciplinar o trabalho remoto de
magistrados,
servidores
e
colaboradores,

buscando soluções de forma colaborativa com
os demais órgãos do sistema de justiça, para
realização de todos os atos processuais,
virtualmente, bem como para o traslado de
autos
físicos,
quando
necessário,
para
a
realização de expedientes internos, vedado o
reestabelecimento
do expediente presencial”.
No mesmo sentido, o artigo
22, do Provimento no 2.564/2020 do
Conselho Superior da Magistratura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Egrégio Tribunal dispôs:
“Art. 22. No Tribunal de Justiça, os
julgamentos de processos digitais e físicos
serão realizados obrigatoriamente
de forma
virtual, ressalvadas as hipóteses previstas na
Resolução no 549/2011, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017, deste Tribunal,
mantida a suspensão da realização das sessões
de julgamento presenciais”.
É fato incontroverso que
estamos
diante
de
situação
emergencial, todavia, a adoção de
qualquer medida deve ser feita com a
máxima cautela e com a observância do
devido processo legal, sob pena de
violação aos princípios da legalidade
e da segurança jurídica.
Acerca
da
legalidade,
o
agora Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Alexandre de Moraes, teceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as seguintes considerações:
“O tradicional princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da
Constituição Federal, aplica-se normalmente na
Administração Pública. Porém, de forma mais
rigorosa
e
especial,
pois
o
administrador
público somente poderá fazer o que estiver
expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de
sua vontade subjetiva, pois na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza
expressamente,

diferentemente

da
esfera
particular, onde será permitida a realização de
tudo que a lei não proíba”.
E,
ainda,
segundo
o
festejado mestre Duguit , citado por
Miguel Seabra Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas
entendida esta no sentido material (norma de
caráter geral e abstrato), só assim exprimindo
uma
real
garantia
do
indivíduo
contra
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbítrio...”.
82
E prossegue o jurista:
“Para a prática de alguns atos, a
competência da administração é estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo
de agir. A lei lhe determina que, existente
determinada circunstância proceda dentro de
certo prazo e certo modo. É essa a competência
vincolata

dos
italianos,
ou
liée
dos
franceses”.
83
Sobre o tema, asseverou o
doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello, citado por Paulo Fernando
Silveira:
“Não
se
confunde
discricionariedade
e arbitrariedade.
Ao agir
arbitrariamente,
o agente estará agredindo a
ordem jurídica, pois terá se comportado fora do
que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é
ilício e por isso mesmo corrigível judicialmente.
82Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.
83 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao agir discricionariamente
o agente estará,
quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente

um
dever),
cumprindo
a
determinação normativa de ajuizar sobre o
melhor meio de dar satisfação ao interesse
público por força da indeterminação
legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso concreto”.
84
Ao tratar do princípio da
segurança jurídica, é a lição de José
Miguel Garcia Medina:
“A segurança jurídica é essencial
ao Estado Democrático de Direito e desenvolve-
se em torno de dois conceitos basilares: o da
estabilidade
das decisões dos poderes públicos,
que não podem ser alteradas senão quando
concorrerem fundamentos relevantes, através
de procedimentos
legalmente exigidos; o da
previsibilidade
, que se 'se reconduz à exigência
de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho,
Direito Constitucional,
p. 259-260). Para que se
possa dizer, efetivamente, esteja plenamente
84 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurado o Estado Democrático de Direito, é
imprescindível a garantia da estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
realização do direito (cf. José Joaquim Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção
expressa, na Constituição Federal, acerca da
coisa julgada
muito embora a Constituição
Federal brasileira o faça, no art. 5o, inciso
XXXVI, no sentido de não se permitir à lei
retroagir para atingir a coisa julgada já que
esta
é
umbilicalmente

ligada
ao
Estado
Democrático de Direito. Com efeito, ausentes a
segurança, a estabilidade e a previsibilidade,
o
Direito 'se constituiria, de certa forma mesmo,
até em fator de insegurança' (cf. Arruda Alvim,
Tratado ..., vol. 1, p. 19)”.85 (grifamos)
Ainda,
o
entendimento
externado por José Joaquim Gomes
Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
a sua vida. Por
isso, desde cedo se consideravam os princípios
85 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da segurança jurídica e proteção à confiança
como elementos constitutivos do Estado de
direito .
Estes dois princípios
segurança
jurídica
e
proteção
à
confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da proteção à
confiança como um subprincípio ou como uma
dimensão específica da segurança jurídica.
Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica

garantia de estabilidade jurídica, segurança de
orientação e realização do direito enquanto a
proteção da confiança se prende mais com as
componentes
subjetivas
da
segurança,
designadamente

a
calculabilidade

e
previsibilidade dos indivíduas em relação aos
efeitos jurídicos dos actos ”.86 (grifamos)
Sob o aspecto subjetivo,
assim se pronunciou a professora
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“A proteção à confiança leva em
86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
e teoria da constituição
.
Coimbra: Almeida, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera
que os atos praticados pelo Poder Público
sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos
e respeitados pela própria administração e por
terceiros”.
87
No tocante à necessidade da
observância
das
garantias
constitucionais
no
período
da
pandemia, dissertam Antônio Carvalho
Filho, Diego Crevelin de Sousa e
Mateus Costa Pereira:
“Ao Poder Judiciário em geral e aos
juízes em especial são necessários calma e
discernimento para que os seus atos não sejam
geradores de crises colaterais em meio à
pandemia promovida pelo coronavírus
. Mais do
que nunca, é o momento do recolhimento de
comportamentos
ativistas e o exercício de
autocontenção

(self-restraint
),
devendo-se
observar o direito posto em suas decisões.
Qualquer modo de agir diverso representará
perigo superior ao que estamos a enfrentar.
Trata-se de um verdadeiro teste de fogo para a
87 Disponível em: http://franciscofalconi.wordpress.com/2011/01/23/principios-
da-seguranca-juridica-boa-fe-e-protecao-a-confianca/. Acesso em: 03 03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia
contra-jurisdicional

do
devido
processo legal. Que ninguém autores e réus,
exequentes e executados seja privado de suas
garantias”.88 (grifamos)
Desse modo, é cediço que
normas que limitam direitos devem ser
interpretadas restritivamente, com o
máximo respeito ao Due Process of
Law .
A
doutrina
majoritária
entende que o devido processo legal é
a
base
sobre
o
qual
todos
os
princípios se sustentam, com previsão
expressa no inciso LIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal.
Desse
modo,
todos
os
julgamentos realizados no período da
pandemia devem primar pela observância ao aludido princípio
88 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basilar,
o
que
não
ocorreu
no
presente caso.
Isto
porque,
as
partes
sequer foram intimadas acerca do
julgamento
estendido
e
tampouco
tiveram a oportunidade de sustentar
oralmente suas razões perante os
novos julgadores.
Ressalte-se que situações
excepcionais exigem o fortalecimento
dos direitos fundamentais e não sua
flexibilização, eis que não há que se
falar em Estado Democrático de Direito sem a observância dos
preceitos constitucionais, entre eles
o devido processo legal.
Aliás, esta é a lição de Ingo
Wolfgang Sarlet:
“Precisamente essa assertiva nos
remete ao que talvez seja o principal e mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgente problema e desafio do ponto de vista
constitucional
(que as medidas emergenciais do
primeiro enfrentamento
em termos de saúde
pública
são
prioritárias
resulta
evidente!),
designadamente,

a
defesa
e
manutenção,
inclusive o fortalecimento,
da Democracia e de
suas instituições, e do Estado de Direito. Sem
isso, a proteção dos direitos fundamentais e dos
princípios
estruturantes
do
nosso
Estado
Democrático de Direito está colocada em sério
risco, até mesmo pelo fato de inexistir Estado
Democrático de Direito sem direitos e garantias
fundamentais , do mesmo modo que na ausência
ou grave comprometimento
desses implode a
ordem
constitucional

democrática.
89
(grifamos)
Acerca do tema, preleciona
o jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe
uma
ordem
jurídica
em
que
se
garantam importantes instrumentos para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
89 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica . É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos gerais, impessoais e abstratos,
presta serviço à segurança jurídica, uma vez
que, em geral, há regras previamente definidas
para a resolução dos conflitos e interesses. A
segurança jurídica é um direito fundamental do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção contra alterações bruscas numa
realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula
aberta.
O
seu
conceito
é
indeterminado,
mas é perfeitamente possível
esclarecer o que é. Aliás, é característica
dos
princípios serem cláusulas abertas. Significa a
adoção
pelo
Estado
de
comportamentos

coerentes,
estáveis,
não
contraditórios.

É também, portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde está a previsão constitucional

da
segurança
jurídica?
No
artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada '”.90 (grifamos)
90 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-
que-e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É relevante reafirmar que o
posicionamento expresso no presente
voto
não
significa
oposição
à
celeridade dos julgamentos, mas sim a
reafirmação de que a aludida rapidez
almejada por todos não pode ser
alcançada por meio da eliminação das
etapas do processo ou pelo desrespeito das garantias constitucionais.91 Outrossim, ainda com
relação à intimação das partes acerca
da remessa dos autos ao julgamento
virtual estendido, oportunizando a
apresentação de oposição, impende
ressaltar
que
não
é
cabível
a
presunção da aceitação tácita do
prosseguimento
de
tal
forma
de
julgamento, na hipótese do silêncio
dos litigantes.
91 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais
em tempos de pandemia .
23.03.2020.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2020-mar-23/direitos-
fundamentais-direitos-fundamentais-tempos-pandemia.
Acesso: 20.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, a vontade
pode ser manifestada pela forma expressa, quando a declaração explicita a vontade de praticar
determinado ato ou negócio jurídico;
e pela forma tácita, hipótese em que a
declaração resulta de uma conduta
incompatível com a recusa em praticar
o ato ou negócio jurídico.
A
manifestação
tácita
somente é admitida quando a natureza
do negócio e as circunstâncias não
exijam manifestação expressa, ou quando houver autorização legal
expressa nesse sentido.
Tanto isso é verdade que o
legislador previu expressamente na
Lei no 6.015/1973 uma hipótese em que
o silêncio pode ser interpretado como
concordância tácita, tal como se
depreende do parágrafo 2o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
216-A,
alterado
pela
Lei
no
13.465/2017:
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via
jurisdicional,
é
admitido
o
pedido
de
reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que
será
processado
diretamente
perante
o
cartório do registro de imóveis da comarca em
que estiver situado o imóvel usucapiendo, a
requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com:
(...)
§ 2o Se a planta não contiver a
assinatura de qualquer um dos titulares de
direitos registrados ou averbados na matrícula
do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis confinantes, o titular será notificado
pelo registrador competente, pessoalmente ou
pelo correio com aviso de recebimento, para
manifestar consentimento
expresso em quinze
dias,
interpretado
o
silêncio
como
concordância”. (grifamos)
Sobre a matéria, leciona o
jurista José Fernando Simão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A aceitação pode ser tácita ou
expressa. Será expressa se o oblato declarar
por meio de palavra escrita ou oral, bem como
por gestos sua aceitação. Será tácita se o
oblato praticar os atos compatíveis com a
aceitação . Assim, o hóspede do hotel que
consome o produto contido no frigobar de seu
quarto, cujo preço está escrito em cardápio ali
localizados,
realiza
a
aceitação
tácita
à
proposta de compra e venda”.92 (grifamos)
No mesmo sentido, preconiza
o
doutrinador
Carlos
Roberto
Gonçalves:
“A manifestação de vontade nos
contratos pode ser tácita, quando a lei não
exigir
que
seja
expressa.
Expressa
é
a
exteriorizada verbalmente , por escrito, gesto
ou mímica, de forma inequívoca.
Não havendo na lei tal exigência,
vale a manifestação tácita, que se infere da
conduta do agente. Nas doações puras, por
exemplo, o donatário não declara que aceita o
objeto doado, mas o seu comportamento
(uso,
92 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos . 5a ed. São Paulo: Editora Atlas,
2011, p. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse,
guarda)
demonstra
a
aceitação”.
93
(grifamos)
O aludido jurista defende,
ainda, a existência de uma terceira
modalidade de manifestação, qual seja
a
presumida,
consistente
na
declaração
não
realizada
expressamente, mas que a lei deduz de
certos comportamentos do agente,
como se depreende dos seguintes
termos:
“Assim acontece, por exemplo, com
as presunções de pagamento previstas nos arts.
322, 323 e 324 do Código Civil, de aceitação da
herança quando o doador fixar prazo ao
donatário para declarar se aceita ou não a
liberalidade e este se omitir (art. 539), de
aceitação da herança quando o herdeiro for
notificado a se pronunciar sobre ela em prazo
não maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807)
etc”. 94 (grifamos)
93 GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro.
Contratos
e Atos
Unilaterais
. São Paulo: Editora Saraiva. 14a ed. 2017, p. 38.
94 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . 2a ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2005, p. 311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, no direito, não
se aplica a expressão “quem cala
consente”, de forma indiscriminada, na
hipótese de ausência de declaração da
vontade.
A
respeito
do
tema,
os
doutrinadores Cristiano Chaves de
Farias, Luciano Figueiredo, Marcos
Ehrhardt Júnior e Wagner Inácio Dias
teceram os seguintes comentários:
“Nada obstante, não é possível
considerar como verdadeira a máxima 'quem cala
consente'. O silêncio é ambíguo por sua própria
natureza, e considerado isoladamente, vale
dizer, desprovido da análise das circunstâncias

fáticas,
não
pode
ser
considerado
unilateralmente
por nenhum dos figurantes do
negócio para impor obrigações ao outro.
Em suma, o silêncio, em si mesmo, não
tem valor jurídico”.95 (grifamos)
95 FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; JÚNIOR, Marcos Ehrhardt;
DIAS, Wagner Inácio. Código Civil para concursos
. 7a ed. Salvador: Editora Jus
Podivm, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o silêncio, o jurista
Carlos Roberto Gonçalves dissertou:
“Normalmente,
o
silêncio
nada
significa, por constituir total ausência de
manifestação da vontade e, como tal, não pode
produzir efeitos. Todavia, excepcionalmente
, em
determinadas
circunstâncias,

pode ter um significado relevante e produzir efeitos jurídicos.
(...)
Portanto,
o
silêncio
pode
ser
interpretado como manifestação tácita quando
a lei conferir a ele tal efeito ”. 96 (grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“No
direito,
não
é
aplicado
o
brocardo popular 'quem cala consente' ; no
direito, 'quem cala, cala'. Os fatos são dados
como verdadeiros porque existe uma expressa
previsão
legal
nesse
sentido,
sendo
96 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . São Paulo: Editora Saraiva.
2a ed. 2005, p. 312/313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrelevantes as razoes da omissão do réu
revel”. 97 (grifamos)
Sobreleva
acrescentar
ainda as conclusões de Maria Helena
Diniz sobre a matéria:
“O silêncio pode, excepcionalmente,

dar origem a um negócio jurídico, visto que
indica consentimento,
sendo hábil para produzir
efeitos jurídicos, quando certas circunstâncias

ou os usos o autorizarem, não sendo necessária
a manifestação expressa da vontade. Caso
contrário,
o
silêncio
não
terá
força
de
declaração volitiva. Se assim é, o órgão
judicante deverá averiguar se o silêncio traduz,
ou não, vontade. Logo, a parêmia 'quem cala
consente' não tem juridicidade. O puro silêncio
apenas terá valor jurídico se a lei o determinar,
ou se acompanhado de certas circunstâncias
ou
de usos e costumes do lugar, indicativos de
possibilidade de manifestação da vontade e
desde que não seja imprescindível a forma
97 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa
para
a
efetivação
negocial ”.98
(grifamos)
Acerca
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A
aceitação
de
presunção
se
justifica exatamente porque ela expressa algo
comum, habitual ou que normalmente ocorre. (...)
Nem
sempre
quem
cala
consente,
mas
simplesmente não diz nada. Logo, o silêncio não
pode ser reconhecido como uma concordância
natural por parte do credor”. 99
Com efeito, a concordância
inicial
das
partes
acerca
do
julgamento na forma virtual não
significa presunção de aceitação em
relação a todo o procedimento, mormente porque o julgamento
estendido tem o condão de modificar o
primeiro
resultado,
sendo
imprescindível
a
expressa
98 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado.
15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
154/155.
99 TJSP. Agravo de Instrumento no 2075855-58.2017.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Gilberto dos Santos. J. 22.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação dos litigantes nesse sentido. Portanto, em regra, a
manifestação deve ser exteriorizada,
sendo que, apenas nos casos expressamente previstos pelo
legislador, o silêncio é apto a gerar
um ato ou negócio jurídico, o que não
ocorre na hipótese de ausência de
manifestação
sobre
o
julgamento
virtual estendido, como verificado no
presente caso.
Por sua vez, o fato de o
julgamento prosseguir nos moldes do
artigo 942 do Estatuto Adjetivo Civil,
em plenário virtual, sem a expressa
concordância das partes, viola ainda
o princípio do juiz natural, eis que o
órgão colegiado é o único que pode
ser reconhecido como tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguindo
lição
dos
doutores,
a
imparcialidade
do
judiciário e a segurança do povo
contra o arbítrio estatal encontram
fundamento no princípio do Juiz natural, proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, uma de suas
garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de
forma a não só proibir a criação de
Tribunais e juízos de exceção, como
também exigir respeito absoluto às
regras objetivas de determinação de
competência, para que não seja afetada a independência e a
imparcialidade do órgão Julgador,
sabido que, nos termos do artigo 43
do Novo Código de Processo Civil
“determina-se a competência no momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente,

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta”.
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Esse
cuidado
homenageia
a
garantia constitucional
do devido processo
legal, na medida em que põe limite ao poder do
relator em julgamentos que em princípio pertencem aos órgãos colegiados; presta
reverência também ao valor das garantias do
juiz natural, porque os colegiados são o juiz
natural dos recursos ”.100
E prossegue:
“É
indispensável,
em
outras
palavras, que entre o juiz e a causa exista uma
relação de adequação legítima (Celso Neves),
que só a Constituição e a lei definem e só elas
podem alterar. Não é lícito impor a alguém um
juiz
cuja
competência
não
resulte
da
Constituição ou da lei em vigor no momento da
100 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do processo
civil moderno , vol. II 3.
ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.1.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura da demanda (CPC, art. 87), não
sendo permitido sequer aos mais elevados
órgãos do Poder Judiciário alterar as regras
de
competência
estabelecidas
no
direito
positivo. Tal é o significado do disposto no
inciso LIII, do artigo 5o da Constituição, ao
proclamar o direito a julgamento
por juiz
competente”.
101
“Pelo aspecto técnico-processual,

a
condição
de
juiz
preexistente

constitui
requisito
sem
o
qual
será
juridicamente

inexistente
eventual julgamento emitido por
outra pessoa ou órgão subjetivamente
incapaz
de ser juiz natural. Tal requisito qualifica-se
como
pressuposto

processual,

sendo
absolutamente
inviável o processo conduzido
por quem não seja juiz ou não o fosse antes
(pressuposto da investidura)
(infra, n. 833)”.102
Além disso, o supracitado
princípio é extraído da interpretação
do inciso XXXVII, do artigo 5o, que veda
expressamente a existência de juízo ou
101 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 206.
2 Idem. Pág. 327.
102 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal de exceção, bem como impede
que alguém seja processo ou julgado
por
autoridade
que
não
é
a
competente para tanto.
Ao abordar o princípio do
juiz natural a doutrinadora Paula
Sarno
Braga
teceu
as
seguintes
considerações:
“O processo para ser devido, deve
ser conduzido por um juiz natural, que é aquele
independente,
imparcial
e
competente,
de
acordo com critérios objetivos e abstratos
previamente estabelecidos em lei.
Trata-se do direito fundamental
explicitamente previsto no art. 5o, XXXVII e LIII da
CF,
de
ser
processado
e
julgado
pela
autoridade competente, vedando-se os juízos ou
tribunais de exceção. Não se pode criar órgão
jurisdicional
com
objetivo
de
julgar
determinado caso, fato ou pessoa, sob pena de
comprometimento
de sua imparcialidade.
(...)
Juiz natural é o juiz devido e deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser analisado sob duas dimensões: formal e
material.
Em uma dimensão formal, o juiz
natural
é
aquele
pré-constituído

e
individualizado

atendendo-se à exigência de
determinabilidade

e
com
competência
previamente estabelecida em lei, com base em
critérios objetivos e abstratos. Em nosso
ordenamento, implica duas vedações:
i) é vedado o poder de comissão (art.
5o, XXXVII, CF), isto é, de criação de juízos ou
tribunais excepcionais e extraordinários,
para o
julgamento de questões ex post facto ou ad
personam , ou seja, para o julgamento de
determinado caso. São os juízos ou tribunais de
exceção, transitórios, arbitrários, designados
ad hoc .
ii) é vedado o poder de avocação ou
evocação (art. 5o, LIII, CF) e, com isso, a
alteração
de
regras
pré-determinadas

de
competência. As regras de competência devem
ser previamente fixadas, de acordo com a
Constituição, não podendo ser alteradas ou
derrogadas.
Não
se
admitem
interferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discricionárias
do Legislativo, que não pode
criar lei ordinária de competência que contrarie
a CF, nem do Executivo, que não pode substituir
juízes
discricionariamente

ou
interferir
na
atividade jurisdicional. Não se admite, enfim, a
alteração
das
regras
predeterminadas

de
competência,
com
a
escolha
de
dado
juízo/tribunal para julgar uma causa”.103
O Juiz natural é o colegiado,
previamente
encarregado
como
competente para o julgamento do
presente
recurso,
mas
nunca
o
plenário permanente virtual, que não
exerce as funções próprias daquele.
Ao ser entrevistado na TV
Migalhas, com manifesta sabedoria, o
Ministro
Marco
Aurélio
assim
se
pronunciou:
“Plenário virtual não é plenário: o
sentido de colegiado é a troca de ideias, é nos
completarmos mutuamente”. A partir dessa
premissa, o ministro Marco Aurélio sustenta em
103 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 95/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrevista que o julgamento de listas em
plenário virtual implica “RETROCESSO”.
Acerca do juiz natural para
o julgamento dos recursos, o jurista
José Miguel Garcia Medina firmou as
seguintes considerações:
“Afirma-se que, de acordo com o
princípio da colegialidade, os recursos devem
ser
julgados
por órgãos colegiados dos
tribunais,
ou
seja,
pelas
câmaras,
turmas,
seções etc . (a respeito, cf. o que escrevemos,
sob o prisma do Código de Processo Civil de
1973, em O prequestionamento
... cit., 3. ed.,
2002, n. 1.3, p. 53 ss., e n. 2.4.22, p. 146 e ss.). O
órgão colegiado é o juiz natural dos recursos
(comentando
o
art.
557
do
CPC/1973,
manifestou a mesma opinião Barbosa Moreira,
Comentários ... cit., vol. V, n. 362, p. 675-676). É,
diante disso, inconstitucional
regra que impeça
a interposição de recurso contra decisões
proferidas monocraticamente,
nos tribunais.
Decidiu-se que 'é da natureza dos tribunais
superiores
o
exercício
colegiado
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição”.104
Tal posição é corroborada
pelo
professor
Cândido
Rangel
Dinamarco, ao dispor:
“Têm os tribunais dos Estados,
ainda, competência para recursos interpostos
contra decisões de seus próprios órgãos
fragmentários,

a
saber:
a)
embargos

de
declaração
opostos a qualquer acórdão ou
decisão monocrática dos integrantes do próprio tribunal (art.
1.022);
b)
agravos
internos disciplinados pelo Código de Processo
Civil (arts. 136, par. 937, §3o, 1.021 etc.); c)
agravos
regimentais

contra
decisões
monocráticas do presidente, vice-presidente
ou relator (segundo o regimento de cada tribunal)”.105
Na atual Constituição, o
princípio do juiz natural é extraído da
interpretação do inciso XXXVII, do
artigo 5o, que preceitua que “não haverá
104 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo
Comentado
. 5a Edição. São
Paulo: Editora RT, pág0. 1.544/1545.
105 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo ou tribunal de exceção” e também da
exegese do inciso LIII, que reza “ninguém
será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente”. Referido princípio
também é conhecido como princípio do
juiz legal ou do juiz competente.106
Nelson Nery Junior traz de
forma clara o conteúdo do princípio
do juiz natural:
“O
princípio
do
juiz
natural,
enquanto postulado constitucional
adotado
pela maioria dos países cultos, tem grande
importância na garantia do Estado de Direito,
bem como na manutenção dos preceitos básicos
de imparcialidade do juiz na aplicação da
atividade jurisdicional, atributo esse que presta
à defesa e proteção do interesse social e do
interesse público”. 107
Ainda, acerca do princípio do
Juiz
natural,
preleciona
o
doutrinador Rogério Lauria Tucci:
106 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação
Penal Especial . 9a ed. Ed. SARAIVA.
2013. pág. 315.
107 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios
do Processo
Civil na Constituição
Federal . São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 6a edição,v.21, 2000, Pág. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Outra
garantia
que
se
faz
consectário do devido processo legal, em
estrita correlação com a acessibilidade à
Justiça, é a do juiz natural. Tem ela, aliás,
especialíssima conotação, significando que o
membro da comunhão social tem direito a
julgamento por um juízo ou tribunal pré-
constituído, isto é, por um órgão jurisdicional
'autêntico', legitimamente investido no exercício
da jurisdição e com todas as garantias ínsitas ao
normal desempenho da função de seu cargo.
Como ressalta Calamandrei, o juiz
natural 'constitui necessária integração da
irretroatividade
da lei', sendo, por isso, a
garantia que se apresenta 'inseparável do
sistema da legalidade'.
Endossando-lhe

o
ensinamento,
anota José Frederico Marques que a ideia de juiz
natural (à qual equivalente a de juiz legal e a de
juiz competente) contrapõe-se 'não a juízo
especial, mas a juízos de exceção ou instituídos
para contingências particulares'”.
108
Não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Fernando
108 TUCCI, Rogério Lauria E TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1.988 e
Processo.
São Paulo: Ed. Saraiva, 1.989, Pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Costa Tourinho Filho:
“O princípio do Juiz Natural, ou Juiz
competente, como o chamam os espanhóis, ou
juiz legal, como o denominam os alemães,
constitui a expressão mais alta dos princípios
fundamentais da administração da justiça. Juiz
natural é aquele cuja competência resulta, no
momento do fato, das normas legais abstratas.
É,
enfim,
o
órgão
previsto
explicita
ou
implicitamente no texto da Carta Magna e
investido do poder de julgar. Não basta, assim,
que o órgão tenha o seu poder de julgar
assentado em conte constitucional
para que se
alce a juiz natural. É preciso, também, que ele
atue dentro do círculo de atribuições que lhe
fixou
a
lei,
segundo
as
prescrições
constitucionais.
E, como diz Figueiredo Dias, só
a lei pode instituir juiz e fixar-lhe a competência”.
109
Ao discorrer sobre o tema,
o
jurista
Pedro
Lenza
assim
se
pronunciou:
“O conteúdo jurídico do princípio
109 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de Processo
Penal , 15a ed. Ed.
SARAIVA. 2012. Pág.284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser resumido na inarredável necessidade
de predeterminação
do juízo competente, quer
para o processo, quer para o julgamento,
proibindo-se qualquer forma de designação de
tribunais para casos determinados. Na verdade,
o princípio em estudo é um desdobramento
da
regra da igualdade. Nesse sentido Pontes de
Miranda aponta que a proibição de tribunais de
exceção representa, no direito constitucional

contemporâneo,

garantia
constitucional:

é
direito ao juízo legal comum, indicando vedação
à discriminação de pessoas ou casos para efeito
de submissão a juízo ou tribunal que não o
recorrente por todos os indivíduos”.110
Vigora, portanto, em nosso
ordenamento, sem qualquer sombra
de dúvida, o princípio do Juiz natural
ou
constitucional,
bem
como
a
proibição dos tribunais de exceção, um
complementando
o
outro
e
garantindo aos cidadãos o amplo
direito de serem julgados por órgão
competente,
que
é
o
colegiado,
110 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado
, 13a ed. Ed. SARAIVA, Pág.
702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente investido neste mister.
Nesse
sentido
os
doutrinadores
Luiz
Rodrigues
Wambier
e
Eduardo
Talamini
asseveraram:
“Assegurado que os julgamentos
serão feitos pelo juiz natural indicado pela lei;
guarnecidos o juiz e o Poder Judiciário de
garantias que os tornem menos vulneráveis;
sujeito o juiz a impedimentos
destinados a deixa-
lo fora das atividades que poderiam tenta-lo ao
desvio; e ainda afastado
o juiz quando incurso
em alguma situação capaz de fazer temer por
algum comprometimento
seu tudo isso somado
reduz os riscos do julgamento parcial e dá o
perfil da garantia de imparcialidade na ordem
jurídica brasileira. A Declaração Universal dos
Direitos
do
Homem
contém
explícita
proclamação do direito ao julgamento por juiz
imparcial

'...um
tribunal
independente
e
imparcial, para a determinação de seus direitos e
obrigações...' (art. X). E o Pacto de San José da
Costa Rica: 'toda pessoa tem o direito de ser
ouvida, com as devidas garantias e dentro de um
prazo
razoável,
por
um
juiz
ou
tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente,
independente
e
imparcial,
estabelecido anteriormente por lei...' (art. 8o,
n.1)”.111
Como se sabe, o controle
difuso permite a qualquer Juiz ou
Tribunal, que na análise do caso
concreto,
se
manifeste
sobre
a
inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, razão pela qual resta
claro que o ordenamento jurídico
assegurou que o Magistrado, no exercício de sua atividade
jurisdicional, não é obrigado a julgar
tema que repute inconstitucional, fato que inclui o procedimento
adotado para julgamento das causas.
Ao discorrer sobre o tema,
o jurista e agora Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Alexandre de Moraes teceu as seguintes considerações:
111 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. Pág. 202/203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Controlar a constitucionalidade

significa verificar a adequação (compatibilidade)

de uma lei ou de um ato normativo com a
Constituição,
verificando
seus
requisitos
formais e materiais.
O
controle
difuso
ou
aberto,
também conhecido como controle por via de
exceção
ou
defesa,
caracteriza-se
pela
permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal
realizar no caso concreto a análise sobre a
compatibilidade
do ordenamento jurídico com a
Constituição Federal ”.112 (grifamos)
Sobre o assunto, dissertam
Juliano Taveira Bernardes e Olavo
Augusto Vianna Alves Ferreira:
“O controle de tipo difuso de
constitucionalidade
é o que permite a todo juiz
ou tribunal, no exercício jurisdicional, fiscalizar a constitucionalidade

de determinados atos em face de casos concretos”.
113
Com efeito, o artigo 942 do
112 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo,
Atlas, 2006, p. 99.
113 BERNARDES, Juliano Taveira.; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Direito
Constitucional,
IusPodivm, 2017, p. 355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código
de
Processo
Civil
prevê
expressamente o direito das partes de
conhecer os novos julgadores, bem
como de realizar sustentação oral,
possibilitando eventual inversão do
primeiro resultado, de modo que não
pode
este
Magistrado
deixar
de
acolher a nulidade do julgamento,
pelo descumprimento do pressuposto
objetivo intrínseco, pertinente a esta
norma procedimental.
Desse modo, pelos diversos
fundamentos expostos, o julgamento
do presente recurso é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, com efeito
modificativo, para os fins de anular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v. acórdão de fls. 273/282.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11F2E5F9
8
163
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12024234
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1091164-59.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.